Tribunal: TJMT
Processo: 1042570-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042570-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FELIPE VELANCIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 066.302.621-07 (APELANTE), MARCOS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 865.340.761-87 (ADVOGADO), LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.461.731-51 (APELANTE), MATHEUS WILLIAN JORGE DA CUNHA - CPF: 043.151.521-29 (APELANTE), ROMMER OBERDAN DE ARAUJO - CPF: 018.765.091-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO LOPES ALONSO - CPF: 152.708.578-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANY SUELEN SILVA RONDON - CPF: 036.412.981-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMA MAIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 734.534.711-72 (ADVOGADO), EMILCE RODRIGUEZ VILLALBA - CPF: 701.610.961-58 (VÍTIMA), IVO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 608.877.881-49 (VÍTIMA), LUCIMARY SILVA MENDES - CPF: 033.639.471-35 (VÍTIMA), TALVANIO VAGNER SOUSA DA SILVA - CPF: 408.893.432-68 (VÍTIMA), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E JUDICIALIZADAS QUANTO À AUTORIA DO PRIMEIRO CORRÉU. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÕES DOS DEMAIS
CORRÉUS MANTIDAS
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES.
RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO
D
O RECURSO DO PRIMEIRO CORRÉU. DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS
DOS DEMAIS
CORRÉUS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos
réus
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da C
omarca de Várzea Grande/MT,
que os condenou, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, I) e três crimes de extorsão circunstanciada (art. 158, §1o), todos em concurso formal e material, por fatos ocorridos em novembro de 2024, em propriedade rural
situada
no município de Nossa Senhora do Livramento/MT. As penas variaram entre 15 e 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do segundo, terceiro e quarto corréus; (
ii
) estabelecer se o primeiro corréu deve ser absolvido por irregularidade no reconhecimento pessoal; (
iii
) determinar se o segundo corréu faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância; (
iv
) verificar a legalidade da pena-base quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do segundo, terceiro e quarto corréus
resta
mantida com base em provas coesas, incluindo o reconhecimento em juízo pelas vítimas, apreensão da
res furtiva
, e confissões extrajudiciais corroboradas por testemunhos policiais.

4. Restou comprovado que o quarto corréu arquitetou o crime por vingança contra sua ex-companheira, atuando como mandante e executor do roubo.

5. O terceiro corréu participou ativamente da empreitada criminosa, cedendo o veículo usado no crime, sendo flagrado com aparatos policiais utilizados para simular autoridade pública.

6. O segundo corréu foi encontrado em posse de bens subtraídos e recebeu o valor transferido via PIX; seu depoimento policial, embora não confirmado em juízo, revelou detalhes compatíveis com a coautoria e foi corroborado por outras provas.

7. Quanto ao primeiro corréu, o reconhecimento pessoal foi realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, comprometendo sua validade como prova. Como não foram produzidas provas autônomas e judicializadas que confirmem sua participação, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP
c/c art. 155 do CPP
.

8. A alegação de participação de menor importância formulada pelo segundo corréu não merece acolhimento, pois houve divisão de tarefas e sua atuação foi relevante na execução e fruição do produto do crime.

9. Ante a existência de múltiplas causas de aumento, é admissível a utilização de uma delas como fundamento para a exasperação da pena-base. Nesse contexto, não se verificam irregularidades na fixação da pena-base, tampouco na fração de aumento aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso do primeiro corréu provido. Recursos do
s demais
corréus desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação criminal quando os elementos colhidos na fase inquisitorial forem corroborados por provas judicializadas harmônicas e suficientes.

2. O
reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal é inválido
, de modo que
não pode servir de fundamento para a condenação
, exigindo-se, para tanto, provas
independentes
.

3. É vedada a condenação penal baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A confissão extrajudicial, mesmo sem ratificação em juízo, tem valor quando corroborada por outras provas lícitas e independentes.

5. A exclusão da participação de menor importância exige demonstração de conduta claramente secundária, o que não ocorre quando há divisão de tarefas e
obtenção de
proveito direto do crime.

6. D
iante da existência de múltiplas causas de aumento da pena, é admissível a utilização de uma delas como fundamento para a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, §1o; 59; 69; 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I; 158, §1o. CPP,
arts
. 155, 226, 386, VII. CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2282356/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 14.05.2024. STJ, Tema Repetitivo no 1258. TJMT, Ap. Crim. 1007033-57.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 19.09.2025. TJMT, Ap. Crim. 1009285-39.2022.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu, j. 16.04.2025. TJMT, Ap. Crim. 1000296-24.2024.8.11.0085, Rel. Des. Orlando Perri, j. 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Lucenilson
Rodrigues da Silva, Matheus Willian Jorge da Cunha,
Rommer
Oberdan de Araújo e Felipe
Velâncio
Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, por três vezes, em concurso formal,
e
em concurso material com o artigo 158, §1o, também por três vezes, todos do Código Penal
.

Consta da denúncia que, no dia 25 de novembro de 2024, por volta das 04h30min, em propriedade rural localizada na Região da Mata Cavalo, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, os acusados, em comunhão de desígnios e previamente ajustados com mais um indivíduo do sexo feminino ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, e subtraíram diversos bens, dentre eles um veículo Citroen/C3, equipamentos de agrimensura, notebook, celulares e outros pertences
.

No mesmo contexto, os réus também constrangeram as vítimas a fornecerem senhas de aparelhos celulares e de aplicativos bancários, sendo realizada transferência via PIX no valor de R$

1.000,00 a partir da conta de uma das vítimas
. Após a subtração, as vítimas foram amarradas e trancadas, conseguindo se libertar apenas horas depois
, quando acionaram
a polícia
.

Durante as diligências, a polícia localizou
Lucenilson
em posse do veículo subtraído e de parte dos bens roubados. Em entrevista informal, ele indicou os nomes dos
demais
corréus. Felipe
foi preso em seguida e confessou a participação, Matheus
, após ser localizado,

negou envolvimento
com o crime
, e
Rommer
teria admitido informalmente ter arquitetado o crime, motivado por desavenças pessoais com uma das vítimas, sua ex-companheira
.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a condenação dos acusados. Em defesa,
Lucenilson
pleiteou
sua
absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância
. Matheus e
Rommer
requereram absolvição por ausência de provas
, enquanto Felipe também pediu absolvição, sustentando ausência de individualização das condutas
.

Sobreveio sentença condenatória fixando as seguintes reprimendas:
Rommer

foi condenado a
19 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão; Matheus
foi condenado a
15 anos e 6 meses;
Lucenilson

foi condenado a

18 anos e 1 mês; e Felipe

foi condenado a
16 anos, 3 meses e 15 dias, todas em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa
.

A defesa técnica de
Lucenilson
Rodrigues da Silva
,

alega insuficiência de provas, destacando a ausência de reconhecimento pessoal que o vinculasse de forma segura aos fatos narrados na denúncia. Sustenta que a condenação foi baseada, essencialmente, em presunções e em elementos indiretos, sem qualquer prova judicializada que demonstre, de forma inequívoca, sua participação no crime. Defende que a fragilidade do conjunto probatório impõe a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no §1o do artigo 29 do Código Penal, visando à redução da reprimenda imposta, bem como a fixação de regime inicial mais brando
por conta d
o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

A defesa técnica de
Matheus Willian Jorge da Cunha
,

sustenta que a condenação se baseou em meras suposições e conjecturas, carecendo de provas seguras e consistentes produzidas em juízo. Argumenta que nenhuma das vítimas o reconheceu formalmente, tampouco houve qualquer elemento direto que comprove sua presença no local dos fatos ou sua participação na empreitada criminosa. Destaca que a própria sentença utiliza expressões de dúvida, como a possibilidade de que tenha saído de casa durante a madrugada, o que evidencia a ausência de certeza necessária para a condenação. Assim, defende a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, requerendo sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A defesa técnica de

Rommer
Oberdan de Araújo

argumenta que não existem elementos probatórios robustos que comprovem sua efetiva participação no delito. Afirma que a materialidade está devidamente demonstrada, mas a autoria atribuída a ele se mostra duvidosa e frágil, baseada apenas em
conjecturas
e em uma suposta confissão informal mencionada por terceiros, sem qualquer validação em juízo. Ressalta que nenhuma das vítimas o reconheceu de forma direta, segura e inequívoca, havendo apenas impressões subjetivas baseadas em gestos, vozes ou trejeitos, desprovidas de qualquer respaldo técnico. Aponta, ainda, contradições e inconsistências nos depoimentos colhidos, especialmente dos policiais, e requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A defesa técnica de

Felipe
Velâncio
Ferreira da Silva

pleiteia
sua
absolvição, a
legando
ausência de provas que individualizem sua conduta na dinâmica criminosa descrita na denúncia. Argumenta que a acusação não demonstrou de maneira concreta sua participação, limitando-se a imputações genéricas que não atendem ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Sustenta que, durante a instrução, não houve reconhecimento seguro por parte das vítimas, tampouco elementos que comprovem seu vínculo com os demais acusados, sendo inadmissível a condenação baseada em presunções. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido absolutório, requer a redução da pena imposta, com o afastamento do concurso material e o reconhecimento de crime único, além da revisão das circunstâncias judiciais para minorar a reprimenda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
desprovimento dos recursos
, sustentando que a sentença deve ser mantida. Destacou que as provas produzidas em juízo demonstram, de forma segura, a
materialidade e autoria
, ressaltando a coerência e firmeza d
as declarações
das vítimas e
depoimento
das testemunhas, bem como a apreensão de bens subtraídos em poder de um dos acusados. Enfatizou a gravidade do delito, a violência empregada na execução e a convergência dos elementos colhidos na fase investigatória e em juízo, concluindo que não há qualquer dúvida razoável quanto à participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como
pela
regularidade dos reconhecimentos pessoais realizados. Destacou que eventual inobservância das recomendações do artigo 226 do CPP não invalida o ato, quando há outros elementos probatórios convergentes. Ressaltou, ainda, que a palavra das vítimas, firme e coerente, detém especial valor probante em delitos dessa natureza. No tocante aos pleitos subsidiários, opinou pela manutenção do concurso formal de crimes, pelo não reconhecimento da participação de menor importância e pela correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais, inclusive quanto à fração de 1/8 aplicada na dosimetria, concluindo, em síntese, pelo conhecimento parcial e desprovimento integral dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que os presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legitimadas e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto,
quanto ao
recurso do apelante Felipe
Velancio
Ferreira da Silva
, conheço
apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido d
e
isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhec
ê-lo
nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Dessa forma, a análise ou eventual afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Não conheço, pois, de tal pleito
formulado pelo
apelante Felipe
Velancio
Ferreira da Silva

e passo à análise do mérito
dos recursos
.

V O T O
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

Con
s
ta dos autos que
,
n
a madrugada de 25 de novembro de 2024, por volta das 4h30
min
, em propriedade rural situada na região da Mata Cavalo, no município de Nossa Senhora do
Livramento/MT, as vítimas encontravam-se dormindo quando Ivo dos Santos Souza, também vítima, ao sair da residência para urinar, foi surpreendido por dois indivíduos armados, vestidos de preto, que se identificaram como policiais. Sob grave ameaça, foi compelido a retornar ao interior da casa, ocasião em que os demais moradores foram despertados de forma extremamente violenta.

As vítimas Ivo,
Talvânio
Vagner e
Lucimary
foram amarradas pelos braços em um dos quartos, enquanto
Emilce
permaneceu trancada em outro cômodo, juntamente com quatro crianças pequenas. Em seguida, os assaltantes subtraíram os aparelhos celulares das vítimas, exigindo que fossem desbloqueados e acessados os aplicativos bancários. Apenas a conta de
Lucimary
possuía saldo, do qual foi transferida a quantia de R$ 1.000,00 por meio de operação PIX.

Durante a ação criminosa, outros integrantes do grupo ingressaram na residência para vasculhar e recolher bens de valor. Utilizavam rádios comunicadores (
HT) e
identificavam-se por alcunhas. Uma mulher não identificada chegou em outro veículo para recolher parte dos objetos subtraídos. Além da subtração patrimonial, os criminosos empregaram violência excessiva, golpeando
Lucimary
e
Talvânio
com pedaços de madeira nas pernas. Também praticaram atos de crueldade contra os animais da propriedade, chutando um cachorro e degolando um papagaio com o intuito de silenciar o barulho.

Após aproximadamente três horas, as vítimas foram amordaçadas e novamente trancadas nos cômodos, enquanto os assaltantes fugiram no veículo Citroën/C3 pertencente a
Talvânio
. Foram ainda subtraídos equipamentos de agrimensura modelo GNSS I71, notebook, rádio externo, maleta com carregadores e diversos aparelhos celulares. Somente por volta das 11h, as vítimas conseguiram se libertar, arrombar as portas e pedir auxílio aos vizinhos para acionamento da polícia.

As investigações iniciaram-se a partir da identificação da conta bancária que recebeu a transferência realizada durante o crime. Seguindo essa linha, os policiais localizaram
Lucenilson
Rodrigues da Silva nas imediações do Pronto Socorro Municipal, ainda na posse do veículo Citroën/C3 subtraído. Em sua residência foi encontrada uma maleta contendo equipamento de medição pertencente à vítima
Talvânio
.

Ao ser abordado,
Lucenilson
negou participação na empreitada criminosa, alegando que apenas recebera a quantia via PIX e guardara o automóvel. Contudo, em entrevista informal, mencionou os nomes de outros envolvidos, identificando Felipe, Matheus e
Rommer
como coautores.

Com base nas informações fornecidas, a polícia deu continuidade às diligências. Felipe foi o segundo a ser preso, tendo confessado a coautoria e revelado a utilização de duas armas de fogo na ação. Em seguida, Matheus foi localizado e, durante buscas em sua residência, foram apreendidos um cinto tático com porta-algemas, coldre, porta-carregador e três rádios comunicadores, evidenciando a estrutura organizada do grupo.

Rommer
foi o último a ser detido e admitiu ter planejado o crime, alegando que a motivação teria sido vingança contra sua ex-companheira,
Lucimary
, uma das vítimas. Em sua casa, foram apreendidas duas capas de colete balístico, possivelmente utilizadas durante a execução do delito.

Todos os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. Em sede de interrogatório formal, Felipe e
Rommer
confessaram a prática criminosa, ao passo que
Lucenilson
e Matheus negaram envolvimento. As vítimas reconheceram Felipe como o autor que agiu de forma mais violenta durante a ação.

Apurou-se, ainda, que os autores chegaram à propriedade em um veículo VW/Gol, placa JFF1D41, de propriedade da namorada de Matheus. Em 28 de novembro de 2024, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva, a fim de assegurar a ordem pública e a continuidade das investigações.

Feita a exposição fática, passa-se
ao julgamento das teses recursais em separado
.

I. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO RÉU FELIPE VELANCIO FERREIRA DA SILVA

A defesa do apelante Felipe
Velâncio
Ferreira da Silva argumenta que a condenação ocorreu sem que houvesse individualização de sua conduta, sendo-lhe atribuída participação genérica nos fatos narrados na denúncia. Destaca que a ausência de prova que demonstre atos concretos praticados por Felipe impede a responsabilização penal, impondo sua absolvição pela dúvida quanto à autoria.

Verifico que tal tese merece ser acolhida.

Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal suscitada pela defesa, verifica-se que, no caso concreto, a alegação se confunde com o próprio mérito da causa, uma vez que demanda o exame da suficiência e da credibilidade do conjunto probatório produzido nos autos. Desse modo, a análise da questão será realizada em conjunto com o mérito recursal, ocasião em que se apreciará se o reconhecimento realizado, aliado às demais provas colhidas, é apto a sustentar o decreto condenatório.

Quanto ao reconhecimento pessoal de Felipe, tem-se que foi realizado em desconformidade com as formalidades, de observância obrigatória, previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Isso porque o acusado foi colocado ao lado dos demais corréus, com os quais não possui qualquer semelhança fenotípica (é a única pessoa negra da foto), sendo, inclusive, importante destacar que, conforme foto de reconhecimento acostada aos autos, é também a única pessoa que trajava camiseta no momento do procedimento, circunstância que compromete a regularidade do ato.

Sobre o assunto, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.258, que assim dispôs:

Tema 1.258 STJ. Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual.
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP. 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

No caso em análise, embora as vítimas tenham confirmado em juízo a participação de Felipe no crime, inclusive afirmando que ele teria sido o mais agressivo do grupo, tal confirmação não possui validade probatória suficiente para ensejar a condenação. Isso porque, conforme o item 3 do referido Tema Repetitivo, o reconhecimento pessoal constitui prova irrepetível, de modo que eventual vício inicial tem o potencial de contaminar a memória das vítimas, tornando incabível a ratificação posterior em juízo.

Ademais, a própria Corte Superior, ao julgar o Tema 1.258, admitiu a possibilidade de o magistrado formar seu convencimento com base em provas autônomas e independentes daquelas derivadas do reconhecimento viciado. Todavia, no caso concreto, verifica-se que as provas apontadas como indicativas da autoria de Felipe, notadamente os interrogatórios de
Lucenilson
e
Rommer
, bem como sua confissão extrajudicial, foram produzidas exclusivamente na fase policial, sem a devida ratificação em juízo
.

Dessa forma, considerando que o magistrado não pode fundamentar a sentença condenatória exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, e ausentes elementos autônomos que comprovem a autoria delitiva do réu, impõe-se a sua absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do referido diploma legal.

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de
Arlem
José dos Santos, condenado a 11 anos e 4 meses de reclusão por tráfico de drogas, com pedido de liminar para suspender a execução da pena, alegando nulidade no reconhecimento fotográfico e violação ao
art
. 226 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na validade do reconhecimento fotográfico como prova de autoria delitiva. III. Razões de decidir 4.
O reconhecimento fotográfico foi realizado de forma irregular, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP .5. A única prova de autoria foi o reconhecimento fotográfico, sem outros elementos probatórios independentes.6. A jurisprudência do STJ e do STF considera inválido o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
art
. 226 do CPP.
IV. Dispositivo e tese 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ -
AgRg
no HC: 774231 MG 2022/0309268-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024);

[...] III. Razões de decidir: 1. As regras previstas no art. 226, do CPP são de observância obrigatória, sendo vedada a utilização de reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com tais formalidades como fundamento para a condenação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1258. 2. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial mostrou-se inválido, pois ocorreu por meio de exibição isolada da imagem do réu à vítima, sem formação de álbum fotográfico com pessoas de características semelhantes, o que compromete sua regularidade. De igual forma, o reconhecimento presencial subsequente também não é válido, pois contaminado pela memória do ato anterior irregular, configurando prova derivada de ato ilícito. [...] Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o
art
. 226, do CPP é inválido, ainda que ratificado posteriormente em juízo, sendo insuscetível de fundamentar condenação. A prova derivada de reconhecimento fotográfico irregular contamina o reconhecimento pessoal subsequente, tornando-o imprestável como elemento probatório. Ausentes outros elementos de prova autônomos, consistentes e independentes aptos a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas, à luz do princípio in dubio pro reo
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10070335720228110006, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2025).

Assim, reconhecida a irregularidade do reconhecimento pessoal e inexistindo provas autônomas, independentes e produzidas sob o crivo do contraditório que confirmem a autoria delitiva, impõe-se a absolvição de Felipe
Valancio
Ferreira da Silva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

I
I
. DOS PLEITOS DEFENSIVOS PARA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS
PELOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO
(ART. 157, § 2o, INCISOS II E V, E § 2o-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL)
E EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA (ART. 158, §1o, DO CÓDIGO PENAL)
NA FORMA DO ART.
69
DO CP

A defesa do apelante
Lucenilson
Rodrigues da Silva sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória, sem que houvesse

reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas ou provas produzidas em juízo que confirmassem, de forma segura, sua participação na empreitada criminosa. Argumenta que, ausente prova judicializada capaz de sustentar um juízo condenatório, deve ser aplicada a regra do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvendo-o diante da dúvida razoável.

A defesa do apelante Matheus Willian Jorge da Cunha aduz que não existe nenhum elemento de prova capaz de ligá-lo ao fato delituoso, enfatizando que nenhuma das vítimas realizou o seu reconhecimento, seja na fase policial, seja em juízo. Ressalta que a ausência desse procedimento essencial evidencia a fragilidade do conjunto probatório e reforça a necessidade de absolvição por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa do apelante
Rommer
Oberdan de Araújo afirma que sua condenação se amparou exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial, desprovidas de contraditório e ampla defesa. Sustenta que as declarações colhidas na investigação, inclusive a suposta confissão informal, não foram confirmadas em juízo, carecendo de valor probatório suficiente para respaldar uma condenação.

Contudo, tais pleitos não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os crimes de roubo majorado e de extorsão circunstanciada, por terem sido praticados em um mesmo contexto fático e em estreita conexão entre si, serão analisados de forma conjunta no presente voto, a fim de assegurar maior clareza e coerência na apreciação da matéria.

A materialidade do
s
crime
s
de roubo majorado
e extorsão circunstanciada
restou devidamente comprovada p
or
Boletim de Ocorrência n.o 2024.361469 (ID. 177854075),

Termo de Apreensão (ID. 177854076), Termo de Avaliação Indireta (ID. 177854472)
, pelo Exame de Corpo de Delito (ID. 304495881)

e Relatório de Investigação (ID
.
177854475). Tais documentos demonstram, de forma clara e segura, a subtração do veículo Citroën/C3, placa OBS0C72, de diversos aparelhos celulares, de um notebook, bem como de equipamentos de agrimensura, todos pertencentes às vítimas
Talvânio
Vagner Souza da Silva,
L
ucimary

Silva Mendes e Ivo dos Santos Souza, evidenciando a efetiva ocorrência do delito,
al
ém
d
a significativa lesão patrimonial por ele ocasionada.

A vítima Ivo dos Santos Souza relat
ou
, em juízo, que, em 25/11/2024, por volta das 4h30
min
, ao sair da residência para urinar, foi surpreendida por dois homens armados, os quais a conduziram de volta ao interior da residência, onde foi amarrad
o
, assim como as vítimas
Talvânio
Vagner Souza da Silva e
Lucimary
Silva Mendes. A vítima
Emilce
Rodriguez Villalba, por sua vez, permaneceu em outro cômodo, cuidando das crianças pequenas.

Ivo afirmou, ainda, ter percebido a presença de
um
terceiro

home
m
durante a ação criminosa
, sendo informado depois, por sua esposa
Emilce
, da presença de mais criminosos
. Ressaltou que pôde visualizar claramente o réu Felipe
Velâncio
Ferreira da Silva, que se encontrava sem máscara, reconhecendo-o como o autor da abordagem inicial e descrevendo-o como o agente mais violento do grupo.

Seguindo com seu depoimento, afirmou a vítima que os criminosos subtraíram os aparelhos celulares dos moradores e exigiram que fossem desbloqueados, a fim de acessar aplicativos bancários, logrando êxito apenas com o telefone de
Lucimary
, do qual foi realizada transferência de valores. Acrescentou, ademais, que sua esposa reconheceu o réu
Rommer
Oberdan de Araújo
,
ex-
convivente
de
Lucimary
,

como um dos presentes na residência durante o crime.

Destacou, ainda, que
Talvânio
e
Lucimary
foram agredidos com golpes de madeira (“porretadas”), especialmente esta última, cujos gritos de dor chegaram a ser ouvidos, circunstância que lhe causou profunda revolta diante da violência desferida contra uma mulher. Por fim, relatou que, após a fuga dos criminosos, as vítimas permaneceram amarradas por algumas horas, até conseguirem se soltar e buscar auxílio junto aos vizinhos da chácara.

Em relação a esses fatos, ressalta-se o depoimento de Ivo dos Santos Souza, prestado em juízo (ID
3044960
34
):

Ivo:
[...] É
, 4:30 da manhã, mais ou menos, que é o tempo que eu costumo levantar cedo, né? Que é o horário de trabalho de sair. Aí, como eu
tava
no sítio, acordei cedo, e eu fui para fora.
E no sítio, eu vou geralmente no mato fazer o xixi de manhã cedo, né? Porque o banheiro eu deixo para as meninas, para as mulheres. E nisso eu saí, né? Tudo bem,
tava
tudo tranquilo, saí. Na hora que eu fui
no
fundo lá, chegando perto do chiqueiro, que é uma casa, né, que não é ocupada, né? Aí essa casa
tava
dois elementos escondidos lá. Tanto é que me abordaram primeiro, falando que era polícia. Um, inclusive, ele
tava
com um colete e uma blusa da, da civil. Mascarado, né? E o outro não, o outro
tava
só, os dois armados.

E um, que era mais baixinho, eu não sei, né, o nome. Ele
tava
mais assim, nervoso, o outro
tava
mais tranquilo, né?
Ele falou: "mão na cabeça", coisa e tal. Tudo bem. Eu falei: "mas o que tá acontecendo?" Ele falou: "não, é questão de roubo de gado." Eu falei: "mas aqui ninguém mexe com isso", né? Ele falou: "não, quem tá na casa?" Aí eu expliquei que
tava
a minha ex-esposa, né, meu filho e mais quatro crianças dentro da casa. E a dona do sítio e a esposa dela, né? Do qual era o
Talvânio
, no caso, era o
Talvânio
, né? Aí, tudo bem, mas você não vai reagir nem nada, acompanha nós. Eu falei: "beleza". Tanto é que chegou na porta, ele não
tava
conseguindo abrir, eu fui e abri a porta, que eu sabia como que abria, por causa de um cordãozinho que era amarrado. Abri a porta, ele entrou. Primeiro quarto, ele perguntou: "quem que tá aqui?" Eu falei: "o
Talvânio
". Ele
tá
dormindo aqui, né, dividido com a mulher dele,
pra
ele dormir melhor. Aí ele já abriu a porta, o
Talvânio
já
levantou
, ele
tava
só com roupa de dormir, né? Aí pediu para o
Talvânio
sair para fora. Eu falei: "ô, mas deixa ele pelo menos vestir um short, né? Que ele
tá
com roupa de dormir, aí fica, tem mulher e criança lá dentro, fora a mulher dele, né?
Uhum
. Aí
tá
, tudo bem. Os dois só, por enquanto. Aí pegou nós, foi no outro quarto onde a minha ex-esposa
tava
dormindo, que é a
Emilce
, né? Com o meu filho. Aí ele acordou a
Emilce
já no chute.
[...]
E eu
tava
tranquilo no momento, né? Aí foi onde, nos gritos, as crianças já começaram a gritar, apavorada. Aí, o rapaz mais alto falou: "porra, cara, tem criança na casa, meu, ninguém falou que ia ter criança". Né? Tipo assim, ele se,
eh
, surpreendeu.
Uhum
. Porque, pelo que, eu fiquei sabendo, pela, assim, tipo, não sei, porque eles estavam sabendo que era só ia estar a mulher e o homem, só adulto, não tinha criança.
Uhum
.
E a
Lucimari
, nos gritos, ela acordou. No que ela acordou, que ela saiu, já topou, ele já
juntou ela
pelo cabelo, né? Já jogou ela no chão, né?

[...]

Nesse dia, nisso eles pegaram o celular, mandaram a gente desbloquear o celular, tudinho, né, para eles
ver
.

[...]
E nisso eu vi que entrou um terceiro elemento, que era um rapaz branquinho, né, com a camisa estampada. Esse não estava com pano, não estava com bandana nem nada no rosto. Mas tudo bem, eu fiquei quieto, olhando
pro
canto para não deixar eles nervosos, que eles começaram a discutir um com o outro. O baixinho, toda hora gritando, falando que ia pegar a 12 e estourar a cabeça. E eu falei: "ô, meu amigo, tem criança aí, cara, não faz isso não".
[...]
Aí foi a hora que eles resolveram lá e isso já, fiquei sabendo que depois, tudo que acabou tudinho, que a
Emilce
falou que tinha mais gente na casa, não era só os três. E que eu não vi quem que
tava
.
Esse moreno eu vi, baixinho eu vi, né? E esse branquinho. Os demais eu não reconheci.

[...]

Indagador:
Tá
. E da questão do, do, do, vamos dizer assim, agora, das ameaças, do constrangimento para transferência de valores, Ivo. Chegou de ver de quem foi feita a transferência?

Ivo:
Esse foi conversa entre eles mesmo ali dentro. Os dois que entraram primeiro.
Esse ficava assim, fazendo gravação e saía para fora
.
Eu achei que, inclusive, ele estava usando a internet de algum celular para mandar mensagem, né? Um para o outro.

Uhum
. Tipo assim, eles chegaram de, de primeiro momento, procurando o
R
o
m
mer
, né? Eles procurando o
R
o
m
mer
, que ia matar o
R
om
m
er
, coisa e tal, aquela cena que fizeram, que tanto é que eu acreditava que o
R
om
m
er
era inocente da coisa.
[...]

Indagador:
E essa, essa placa que o senhor fala que teria sido vista pela polícia, a placa do veículo subtraído, né? Do veículo que foi roubado na, no sítio, é isso?

Ivo:
Isso, do C3 lá.

Indagador: [...]
passado esses fatos, chegou de ver essas pessoas pessoalmente, Ivo ou não?

Ivo:
Não, senhor. O único que eu vi pessoalmente, assim, antes, era só o
R
om
m
er
, né? Que ele queria que eu fizesse um serviço para ele de pedreiro, coisa e tal, para tapar aqui, fazer uma reforma na casa dele,
não sei. Os demais nunca vi, não tive, nunca tive contato com nenhum deles, não conhecia só assim, foto lá na delegacia que eu fui ver.
Aí foi onde eu fui ver quem era, mas assim, nunca tinha contato com nenhum
desses aí
.

Indagador:
[...]
No
, no, um pouquinho no, no início, o senhor fala assim, que a
Lucimari
,
Lucimari
foi a que mais foi agredida, é isso?

Ivo:
Ela foi agredida bastante. Ela foi agredida bastante. Tinha hora assim, que para mim, eu acho que a morte seria menos
dolorido
para ela do que as
porradas
que ela
tava
levando, que era de pau mesmo.

Indagador:
Entendi.
O senhor, a esposa, os demais tiveram, vamos dizer assim, essa violência física contra vocês ou só mesmo ficou mais restrito a ela?

Ivo:
Não, ficou centrado mais nela. O
Talvânio
levou umas porretadas dos meninos lá também, por que difícil morar com a
Lucimari
, né? Tomou umas duas
porradas
na perna lá, uma porretada na perna.
E a
Lucimari
que eles bateram, não sei se foi no banheiro, se foi lá para fora, né?
Aonde
ela apanhou mesmo. Tirou de perto de nós. Achei que iam matar ela.
Porque falou: "não, já saiu a sentença para ela". Aí pegou ela, puxou ela para fora lá, né? Aí eu escutei as porretadas e ela gritando e ele mandando ficar quieta. Eu falei: "puta, cara, bater numa mulher, ainda mandar ficar quieto,
esses caras é
covarde demais". Quer dizer, dá raiva
pra
gente. Você vê uma mulher apanhando.
[...].

A vítima
Emilce
Rodriguez Villalba, em juízo, declarou que foi surpreendida pelos criminosos já no interior da residência, enquanto dormia, sendo posteriormente colocada em um cômodo junto com as crianças. Relatou ter constatado a presença de cinco agentes, tendo visualizado com clareza o réu Felipe
Velâncio
Ferreira da Silva, a quem identificou como o mais agressivo do grupo. Afirmou, ainda, ter reconhecido o réu
Rommer
Oberdan de Araújo, em razão de seus trejeitos, uma vez que já o conhecia previamente.

Descreveu
, ainda, a prática
do crime
de extorsão, relatando que os criminosos compeliram as vítimas a desbloquear seus aparelhos celulares em busca de valores, além de confirmar as agressões infligidas a
Lucimary
, que teria sido alvo de violência física mais intensa. Por fim, afirmou que
Lucimary
era constantemente ameaçada por
Rommer
, em razão da separação do casal e de desavenças de ordem financeira.

Quanto a tais fatos, merecem destaque os seguintes trechos do depoimento de
Emilce
prestado em juízo (ID
304496034
)
:

Emilce
:
Bom, o Ivo saiu
pra
ir
pra
fora
pra
mijar, né? Aí quando eu
tava
deitada,
tava
dormindo no colchão no quarto, no chão. Aí eu acordei com um chute na coluna, falando
pra
mim: "acorda, sua vagabunda".
Aí eu virei assim e olhei assim, ainda não percebi direito, porque
tava
tudo escuro, né? Novamente me chutou de novo e falou:
"levanta
logo". Aí nisso eu vi que não era, eu peguei, gritei: "Você tá louco?". Aí eu vi: "Aqui é polícia", falou. Aí nisso, meu filho
tava
do meu lado, eu catei meu filho. Aí eu fui saindo na porta, aí eu olhei
pro
lado e eu vi já o Ivo e o
Talvânio
na, atrás, na lateral assim, vindo com
os pessoal
na, com a arma na cabeça deles. Aí puseram nós
pro
quarto da menina. Aí quando eu entrei lá,
tava
as crianças, tinha duas crianças dormindo, a Fernanda já
tava
acordada e a
Lucimari

tava
deitada. Aí colocou nós, mandou eu
sentar
na cama com as crianças. Aí colocou de um lado o Ivo,
Talvânio
, a
Lucimari

tava
deitada de bruços, pegaram ela, puxaram ela pelo cabelo. Nisso, meu filho reagiu, porque viu eles puxando, ele reagiu, ele
xingou eles
tudo. Eu tentei acalmar ele, não consegui, não consegui, eu apertei a boca do meu filho
pra
ele parar, porque um deles falava: "Manda calar a boca, para de gritar". Aí eu falei
pra
ele... Aí eu falei, assim, devagarinho no ouvido dele, falei: "Filho, não, para com isso, senão
eles vai
pegar a mamãe". Aí que ele parou de gritar. Aí eles pegaram e falaram: "Você, você e você, lá pro outro quarto, e você fica com a criança".
Que mandou
Lucimari
,
Talvânio
e o Ivo
pro
outro quarto e me deixaram com as crianças. Aí eu só
ouvia ela
assim, gemendo alto, tentando gritar, mas ela, eles falavam para ela não gritar, para ela calar a boca.
E um deles abria a porta onde eu
tava
com as crianças, e o outro fechava de volta. Na lateral da guarda-roupa tinha um espelho, e pelo espelho e pela porta, pelo vão da porta, eu via tudo. Eu e a menininha. Aí eu pegava e apertava o olho dela porque ela ficava desesperada. Aí eu falava para ela ficar quieta, tudinho. Aí, um deles entrava toda hora no quarto, lá no quarto onde eu
tava
. Um, encapuzado, entrava lá, aí falava para mim e para as crianças: "Isso daí acontece com vagabunda, com bandido, que não sei o quê". Aí eu peguei e falei para esse que
tava
encapuzado, falei: "Moço, não tem necessidade de você vir falar isso
aonde
tem criança. Tem criança pequena aqui, não tem necessidade de você vir falar". Aí, ele ia
pro
quarto, lá onde puseram os três lá.
O Felipe entrava, porque eu tenho certeza
que
foi o Felipe, porque ele
tava
de cara limpa. Ele entrou várias vezes lá no quarto, ofereceu água, beleza.

[...]

Indagador:
Tá
. Ah, deu
pra
perceber,
Emilce
, assim, quantas pessoas diferentes, assim, pessoas que eu digo, desses que entraram para fazer os fatos, né?
Quantas pessoas diferentes a senhora conseguiu ver lá no sítio?
Sem falar em nomes, assim, é só
pra
gente ter uma noção de quantos mais ou menos teriam participado dessa, desse fato todo.

Emilce
:
Pra
mim, eu, assim, tinha mais de três lá fora.
Pela soma que os outros falou. Aí tinha uma que vinha e ficava perto do quarto da menina. É, aí, essa pessoa, eu peguei e falei assim, quando eu fui para falar o nome, é porque o meu intuito falava que era essa pessoa. Aí a menina falou para mim, comecei a tremer, aí fui, falei: "
É o
Rom
m
er
". [...]

Indagador:
A senhora chegou de ver ele?

Emilce
:
A mão. Eu cheguei de ver. Ele
tava
com um casaco preto assim, mas quando ele
levantou
assim, é porque assim, eu tento assim, quando eu conheço as pessoas, o mínimo detalhe das pessoas, tentar para
mim
guardar a imagem da pessoa
.

Indagador: Então são essas características físicas que a senhora reconheceu nele para fins de acreditar que era ele.

Emilce
: É, porque quando... Porque quando eu saí, quando eles arrebentaram a porta
pra
nós sair,
eh
, o Ivo falou que eu fui
pra
cima dele, mas eu não lembro. Ele falou que eu fui
pra
cima dele, tentei agredir ele, porque eu falei, fui lá falando
pra
ele que era o Romer, aquele ali.

Indagador: Lá na delegacia, dona
Emilce
, a senhora faz referência, além do Felipe, como a senhora já nos contou aqui, que não teve dúvida em reconhecer, assim, fala assim: "
acrescenta ainda que no dia do crime reconheceu Romer Oberdan, o terceiro era baixo, gordo, pele de cor branca, pois este esteve num relacionamento com a
Lucimari
no passado e já a encontrou umas três vezes quando ainda estavam juntos". Conseguiu, essa informação procede?
A senhora conseguiu identificar o Romer lá dentro do sítio, nas dependências do sítio?

Emilce
: Então, ele que eu, assim, o meu intuito falava que era ele, porque o jeito assim, eu
vi ele
pessoalmente duas vezes, mais nada.
O jeito dele ficar parado, que ele é meio
cacundo
, e ele é branco. Aí o jeito que ele faz com a mão, ele só
tava
com a mão pra baixo, fazendo um gesto com a mão. Quando ele levantou
pra
cima assim a mão, a blusa foi pra baixo. Aí eu falei, aí que eu quase gritei o nome dele.
[...]

Indagador:
Tá
. Sabe se ela tinha recebido algum tipo de ameaça do Romer antes do dia do

Emilce
: Sim, ele
ameaçava ela
, ameaçou as crianças, que eu cheguei a ouvir e ver as mensagens dele.

Indagador:
Tá
. Você sabe se ela chegou a registrar algum boletim de ocorrência, pedir medida protetiva?

Emilce
:
Não. Com medo, porque ele ameaçou as crianças, aí ela não fez isso. Que eu não lembro.

Indagador:

Tá
.
Emilce
, você tem algumas informações no sentido de que ela teria feito um acordo com ele de pra,
eh
, pagar a parte dele, digamos assim, ou devolver um dinheiro que, em tese, ele teria emprestado para ela. E ela entregou um carro e ficou devendo uma certa
quantia em dinheiro
. Você sabe de alguma coisa disso?

Emilce
:
Sim, desse do carro, eu sei que ele entregou, ele pediu um carro, ela entregou o carro
pra
ele. Esse, sim.

Indagador:

Tá
. E tinha algum dinheiro ainda devendo? Era só o carro? Você sabe, só se você souber,
tá
?

Emilce
:
Do dinheiro, não sei, mas só sei que eu tenho certeza
que
ela deu o carro para ele, mas se tinha dinheiro, eu não sei.

Indagador:

Tá
. Quando ela entregou esse carro para ele, essas mensagens que você mencionou, elas já tinham sido passadas? Ou seja, as mensagens foram antes, a entrega do carro depois, ou vice-versa? Ou você não sabe?

Emilce
:
Foi antes, antes da entrega do carro e aí ele continuou depois fazendo ameaça.

Indagador:
Depois da entrega do carro também?

Emilce
:

Aham
. [...]

Indagador: OK.
Eh
, você mencionou que não sabia, não viu com relação à transferência que foi feita do celular dela.
Você sabe se o pessoal que entrou lá exigiu a transferência de dinheiro, de PIX, enfim, por meio de outro celular
? O celular de algum dos outros que estavam lá? Você, ou do
Talvânio
, ou do Ivo?

Emilce
:
Sim, eles tentaram. Eles mandaram, o meu celular eu tenho certeza.
Eles pegaram o meu telefone. Do
Talvânio
eu não sei. O Ivo também, parece que eles tinham pedido.

A
vítima
Talvânio
Vagner Sousa da Silva, em juízo, relatou a situação de intensa violência vivenciada durante o roubo, afirmando ter reconhecido os réus Felipe
Velâncio
Ferreira da Silva e
Rommer
Oberdan de Araújo. Esclareceu que o primeiro foi identificado por estar sem qualquer tipo de máscara no rosto, enquanto o segundo foi avistado do lado de fora da residência.

Acrescentou que os criminosos exigiram os aparelhos celulares das vítimas com o intuito de realizar transferências financeiras,

descreveu detalhadamente os bens subtraídos e narrou, ainda, o contexto de ameaças sofridas por
Lucimary
previamente a ação delituosa.

Quanto a tais declarações, merecem destaque os trechos do depoimento de
Talvânio
prestado em juízo (ID
.

3044
96034
):

Talvanio
: Era aproximadamente 4:30 da manhã, eu vi que os cachorros estavam latindo muito, né? E aí, foi a hora que o Ivo já entrou rendido já. O Ivo entrou rendido por um rapaz falando que era a polícia, né? Querendo o Ivo, e ele bateu no quarto, eu estava dormindo no quarto separado. Ele entrou com o Ivo, colocou o Ivo de joelho para trás, mão na cabeça, pé mesmo, e bateu com a, com a, com a pistola, e eu estava lá dentro, eu já
levantei
, estava dormindo nesse quarto sozinho, cueca, pedi para vestir um short, aí foi que entrou o Felipe depois, né? Esse primeiro que entrou estava com colete à prova de bala, estava com roupa de policial, tudo, né? Depois o Felipe entrou, sem nada, só de boné, mas sem nada.

Indagador:
Tá
.
O Felipe,

Talvanio
,

Talvanio
:
Foi.

Indagador:
Teve dúvida,
Talvanio
?

Talvanio
:
Não, não. Ele era muito agressivo, né? Ele era muito agressivo.

Indagador
:
Tá
. Desses quatro que a gente faz, assim, que a gente domina,
Talvanio
, Romer, Felipe, Matheus e
Lucenilson
. O senhor já indicou o Felipe, que reconheceu o Felipe.
Dos outros três, o senhor conhecia os outros três? Já chegou de ver os outros três ou não?

Talvanio
:
O, o, o Romer, o Romer eu cheguei a ver ele por um, por um, um fato que eles fizeram eu ver, entendeu?
Tem um corredor, e nesse corredor, tem uma, uma porta na cozinha, e esse corredor dá acesso a uma porta na sala, entendeu? E,
eh
, de tanto assim o Felipe pegar eu
pra
dizer: "Vira pra cá pra bater uma foto pra mandar pro pessoal do PCC, que é você que é o Romer". Esse Felipe queria que eu fosse falar que eu fosse o Romer, né? Fazendo uma pressão em mim
pra
matar, porque, né?
E nisso aí,
eh
, quando eu virei
pra
passar
pra
eles, eles ligaram a luz, e eu virei
pra
ver, eu vi o Romer vindo da casa do caseiro, tem uma casinha lá atrás, que é uma casinha que tem dois quartos, uma sala. Eu vi o Romer vindo com um pedaço de pau na mão, entendeu?
Com a, com a... Ele
tava
com uma, ele ficou o tempo todinho aqui com a cara, com a camisa amarrada na cara, mas nessa hora lá atrás lá, ele soltou, foi bem,
tava
amanhecendo já, 6, 6 e pouco já. Porque eles, eles começaram a fazer pix 7 horas, 7:30, né? 7 horas, 7:30.

Indagador
: Entendi. Entendi.
Tá
.
Tava
presente,
Talvanio
?
Conseguiu ver qual aparelho foi, foi assim, a transferência foi exitosa, de qual aparelho eles conseguiram fazer ou não?

Talvanio
:
Eles pegaram os outros telefones, mas o da
Lucimari
, eles fizeram o pix da
Lucimari
, pediu para ela dar, o da
Lucimari
estava com impressão digital. Aí disse: "Coloca o dedo aqui", né? Mas a gente na hora nem percebeu que tinha sido feito o pix.
A gente só percebeu depois que,
eh
, eu fui
na
minha família, peguei um telefone, já no outro dia já, e aí ela baixou os aplicativos do banco para ver o que é que tinha acontecido. Foi aí que nós demos conta que tinha sido lesado. Não sei se no mesmo dia, acho que foi até no mesmo dia que eu peguei o telefone, não lembro mais, né? E aí ela baixou o aplicativo e viu que tinha sido transferido. E aí a gente fez o boletim de ocorrência. Foi no mesmo dia, à tardezinha, quando eu estava lá no, no, em Várzea Grande, o primeiro boletim de ocorrência foi feito em Várzea Grande. Porque a primeira coisa que eu fiz, doutor, foi levar, acalmar os ânimos aqui, porque na hora que eles pegaram e ofenderam, matar e fizeram todo esse terrorismo que fizeram aqui dentro da casa aqui,
eh
, eles, eles pegaram, eles queriam que eu desse conta de ouro, de arma, queria dinheiro, entendeu? Que tinha a mão do PCC, que ia matar todo mundo, né? E eu comecei a conversar com um outro rapaz que
tava
lá, um altão lá, que tinha tudo para ser, tinha gesto e de policial militar, de, de policial, ele tinha, tinha todas as características de um policial, porque ele estava mais calmo. E eu conversei com ele, que o ônibus da escola ia passar para pegar as crianças, né? Falei, o vizinho daqui a pouco vai chegar, e ele ficava olhando a janela e fechando,
eh
, cuidando se o vizinho vinha ou não, né?
Eh
, e, e esse Felipe foi no carro, disse que ia levar o outro
cara
, falou: "Vou levar seu carro". Eu digo: "Não, rapaz, pode levar, não tem problema". E esse Felipe voltou lá, queria que eu desse o rastreador, falei que não tinha, não sei se tinha rastreador
[...]

Indagador:
O senhor já tinha nos contado e a gente viu da, da declaração, assim, houve ainda a possibilidade de recuperação do veículo e parece que a maleta de equipamento do senhor.

Talvanio
: É, quando o senhor cita rádio, não é um rádio comunicador, ele é um rádio externo que dá um alcance melhor no sinal do GPS no, no, no equipamento que eu uso, entendeu? Eu também uso rádio comunicador, que a gente trabalha em estação total e às vezes fica longe um do outro, a gente manda o rádio. Mas é o rádio externo, é um rádio que a gente trabalha para dar, aumentar o alcance do equipamento, não, na mata.

Indagador
: Entendi. Entendi.
Tá
. Esses aparelhos foram recuperados também?

Talvanio
: Foram recuperados, foram recuperados.

Indagador
: Todos estavam, assim, ainda no veículo, estavam em locais diferentes, a polícia...

Talvanio
: A polícia, a, pelo, parece que estava no veículo ainda, né? Foi apreendido uma maleta, são duas maletas, uma pequena e uma grande. A grande, que fica o rádio comunicador, o rádio externo, e fica o, o, a base, equipamento que a gente usa como base. Esse foi levado, né? Aí, mas quando a polícia nos chamou lá e falou que tinha recuperado o rádio, o equipamento, tinha sido preso ainda,
eh
, colete balístico, né? E máscara de, de, de, máscara, rádio comunicador.
[...]

Indagador
:
O senhor também não soube de eventual ameaça que o Romer teria feito para ela, algo nesse sentido?

Talvanio
:
Ele, ela chegou a gravar e mandar para mim. Ameaça do Romer para ela.
Aham
. O homem ameaçando que uma das, tipo assim, uma das crianças ia morrer, praticamente foi assim, falando sem ser...

Indagador
:
E quando tempo antes que ela mandou essa gravação para você,
Talvanio
?

Talvanio
:
Em outubro. Eles estavam num, num pé de briga muito grande.

Indagador
:
E esses fatos foram em novembro, correto?

Talvanio
:
Em novembro, é.
[...]

Indagador
:
Tá
. E essa história do carro que ela estava, estava pagando o dinheiro para ele, foi quando?

Talvanio
: Isso aí já foi no finalzinho de, de outubro, começo de novembro, eu creio. Porque assim, estava bem amigável. Ele, assim, eles estavam bem amigáveis. Eu vi que ela, ela mandava, ó, mandava mensagem, ó,
eh
, tem como passar o carro, eu vou passar o carro assim, assim. Eu digo, tenho, eu passo o carro, não tem problema, entendeu? E eu sempre pedia, sempre... [...]

Indagador
:
O senhor me disse, você me disse,
Talvanio
, que ela compartilhou com você algumas mensagens de ameaça. Isso foi antes dela passar o carro ou depois?

Talvanio
:
Não, foi bem antes.

Indagador
:
Antes de passar o carro. Então, essa parte amigável foi depois das mensagens de ameaça, é isso?

Talvanio
:
É, isso, é, depois. Rolou uma ameaça, rolou, rolou essa ameaça, né? De,
eh
, consegui gravar, mas também o telefone roubado, roubaram tudo essa aí, entendeu?
[...]

Indagador
: E quais bens seus foram subtraídos,
Talvanio
?

T
alvanio
:
Foi um notebook, dois celulares, um pessoal e um do serviço. E
u
ma motosserra
.
E a minha carteira, né? Com meus documentos.

Indagador
: Tinha dinheiro na carteira?

Talvanio
: Tinha, tinha uns 400, 500 reais.

Indagador
:
Tá
. E esses bens foram recuperados? Notebook, celulares, motosserra, dinheiro...

Talvanio
: Não, não, não. Só foi recuperado o equipamento e o veículo.

Indagador
: Ok.
Com relação aos acusados que estão aqui, você reconhece algum deles?

Talvanio
:
Eu reconheci o Felipe na delegacia, né? A voz dele era muito, muito marcante. Eu reconheci o Romer, que não está presente,
mas eu
reconheci ele
pelo, né, pela fisionomia dele, né? Conheci ele pela fisionomia dele.
Eh
, quando eu fui
na
delegacia, me foi apresentado umas fotos, aí eu reconheci o Felipe, reconheci o Romer [...]

Indagador
: Excelência, só para esclarecer um ponto.
O senhor disse que viu o Romer. Foi quando o senhor estava rendido, que eles ligaram a luz, que o senhor
viu ele
na parte de fora da casa, é isso?

Talvanio
:
É, que eles me levaram para a sala, eles me levaram para a sala, aí eles ligaram a luz da sala, e aí eu,
eh
, o Felipe me virou, eu vi o Romer vindo lá da casa de trás.
[...]

A
vítima
Lucimary
Silva Mendes
foi ouvida em juízo
, cuja narrativa
se
mostrou
coerente
com a dos demais ofendidos. Confirmou ter sido agredida pelos assaltantes, os quais a obrigaram a realizar uma transferência no valor de R$ 1.000,00, via PIX.

Afirmou, ainda, ter reconhecido o réu Felipe
Velâncio
Ferreira da Silva como o autor das agressões, ressaltando que os criminosos
se encontravam
armados. Em relação ao réu
Rommer
Oberdan de Araújo, declarou que, embora sem absoluta certeza, acredita ter ouvido sua voz do lado de fora da residência onde permaneceu em cativeiro. Relatou, por fim, as ameaças constantes que vinha sofrendo de
Rommer
nos meses que antecederam o assalto.

Quanto a estes fatos narrados, destaco os seguintes
trechos
do depoimento
de
Lucimary
prestados na fase judicial (ID.
304496034
):

Lucimary
: Então, eu estava no... aqui em casa são quatro quartos. O primeiro estava o
Talvanio
, no segundo estava o Ivo, e no terceiro quarto estava mais as crianças,
E
mil
ce

e a
s crianças. E no último quarto estava eu. Eu escutei um barulho muito forte na porta, na porta de entrada da cozinha, e ele já vinha com a arma apontando para a cabeça do Ivo, falando que era polícia, que era para todos saírem do quarto. Aí bateram, meteram o pé na porta na primeira porta. Aí tiraram o
T
alv
anio
,
e
aí foram na segunda porta, o Ivo que estava lá, que estava com a arma na cabeça. E aí no outro quarto estava as crianças, e nesse momento que eu ouvi o barulho na porta, eu corri e entrei no quarto das crianças e abracei as crianças e pedi para eles
m
ant
er

cal
ma.
E nisso eles entraram para dentro,
e
h
,

me
pegaram pelo cabelo, falando que era polícia, que era para a gente entrar para dentro do meu quarto e
d
eit
ar

no
chão. Aí
d
eit
amos

no
chão, eles amarraram os braços,
e
h
,

as
pernas, que eles amarraram. E aí começaram as ameaças com arma,
e
h
,

me
chutaram, chutaram minhas costelas
,
e
h
,

qu
eriam dinheiro, queriam joias, ouro.

E
h
,

aí
eles pegaram os celulares, perguntaram de quem que era o celular, tudo.
E
h
,

pe
diram para abrir as contas. Na minha conta tinha um valor de R$ 1000, que eles pediram,
e
h
,

fi
zeram uma transferência, pediram para eu me colocar o dedo para transferir, tudo. Aí foi feita a transferência para o, para o
L
uce
nilson
,
né
? Que depois eu peguei e mostrei na delegacia.

E
h
,

ni
sso eles iam no quarto,
e
h
,

eu
, como, a gente pode parecer que tenha a voz dele, mas assim, eu não posso afirmar claramente, porque a cabeça da gente fica bem... Sabe? Quando acontece, é muito grito, muito, sabe? [...]

Indagador
: Nesse, nesse momento,
Lucimari
, eram quantas pessoas, deu para perceber?

Lucimary
: Que eu vi, doutor, que eu vi,
eh
, era um alto, bem alto, moreno, que entrou lá, só que ele entrou com o rosto coberto e vestido de policial,
eh
, e
esse Felipe, esse Felipe, ele que veio, ele que estava bem brabo, ele que me bateu, ele que me agrediu, ele estava muito nervoso, muito brabo, entendeu?
Eles derrubavam o revólver no chão, a arma que eles estavam com ele na mão, no chão.
Eh
, tinha gente, eles... tinha gente andando lá fora, tinha.
Eh
, a gente escutava vozes, que nem eu escutei voz de mulher, de uma mulher, lá fora conversando, eu escutei voz de outra pessoa lá fora, mas não, eu não conheço, assim, não dá para identificar, sabe? No desespero, a gente não consegue, no caso, né?

Indagador
: E a senhora quando fala de voz,
Lucimari
, é porque alguém escutou, é uma voz diferente, é uma voz fácil de ser reconhecida, algo dessa natureza?

Lucimary
: É porque na verdade, assim, a gente teve um, teve o convívio, mas teve, né? Então é uma voz que a gente conhece, né? Querendo ou não, conhece.

Indagador
: A senhora já fez referência a dois nomes, né?
Lucenilson
, que seria essa pessoa para quem a senhora viu para que, para onde foi feita, o nome dele, a, a conta dele, tudo, e o Felipe, né? Que estaria presente lá, que seria esse sem máscara e que a senhora nos relata como sendo o mais agressivo. Foi,
eh
, participou,
Lucimari
, teve condições de apontar lá na delegacia, seja por foto ou pessoalmente, essa pessoa do Felipe? Teve dúvida? Chegou de vê-lo? É a pessoa que estava dentro do sítio?

Lucimary
:
É a pessoa que, que me agrediu, a pessoa que estava aqui no sítio. É o Felipe.
[...]

Indagador
: O Romer, assim, pelo que a gente pôde ler aqui do inquérito, pelo que a gente pôde ler das informações, o Romer tinha tido um relacionamento com a senhora, foi, conviveu com a senhora, é isso?

Lucimary
: Sim, tivemos um relacionamento bem curto, mas tivemos.

Indagador
:
Tá
.
O procedimento
todo toca
no nome do
Ro
m
mer
como sendo um dos que, assim, participou desse fato, um dos que organizou esse fato. Deu para perceber,
Lucimari
, conseguiu assim, ter alguma noção de que se ele estava presente dentro do sítio ou não?

Lucimary
: Eu, particularmente, não consegui vê-lo, não vi. Mas assim, as conversas que houve lá fora,
eh
, depois do acontecido, depois que a gente se tranquilizou,
eh
, a gente pode parecer que tem a voz dele, mas assim, eu não posso afirmar claramente, porque a cabeça da gente fica bem... sabe? Quando acontece, é muito grito, muito, sabe, a gente se desespera. Então assim, não dá para... [...]

Indagador
: Com o
Lucenilson
.
Uhum
. Isso.
Tá
. Dona
Lucimari
,
eh
, tinha o, o Romer alguma motivação para que ele, vamos dizer assim, para ele organizar, para ele administrar ou assim, participar desse fato contra a senhora, contra o sítio lá ou não?

Lucimary
:
Então, eu acredito que porque a gente estava se separando, né? Eu não queria mais. A gente passou por muitas situações que ele chegou,
eh
, a gente discutia muito, ele fazia ameaças.

Eh
, praticamente sempre, ele, ele dava
umas jogadinha
de, sabe?
Falava alguma coisa assim, que...
e aí começou na parte de ameaçar meus filhos.
Aí eu já não quis mais,
porque
sabe? Eu tenho duas crianças e eu sempre praticamente criei sozinha, porque o pai deles mora em Sinop. Então, assim, tinha muitas ameaças, aí eu já não quis mais. [...]

Indagador
: Certo. E, e a senhora, então, está apontando aqui que só teria reconhecido essa pessoa do Felipe, é isso?

L
ucimary
:
Sim.

Indagador
: Mas a senhora consegue reconhecer com segurança?

Lucimary
:
100% de certeza. [...]

Indagador
:
Sem perguntas pela juíza também. Vou só fazer umas últi
mas aqui
,
Lu
cimari
.
Eh
, você então confirma que depois que terminou o relacionamento com o Romer, ele passou a te fazer ameaças?

L
ucimary
:
Sim. Sim.

Indagador
: Fez ameaças contra você e contra os seus filhos?

L
ucimary
:
Meus filhos. [...]

Indagador
: Certo. E... O valor que foi transferido da sua conta foi R$ 1.000, é isso?

Lucimary
: Foi R$ 1.000.

Indagador
: Eles tentaram fazer transferência do celular dos outros que estavam na casa também?

Lucimary
: Tentaram. Só que não tinha dinheiro na conta.

Indagador
: Não conseguiram por essa razão?

Lucimary
: Por essa razão. [...]

Indagador
:
Certo. E com relação a você ter ouvido a voz do Romer,
eh
, você tem certeza
que
era a voz dele ou você, na sua cabeça, em razão da situação,
eh
,
eh
, fez essa ligação?

Lucimary
:
A gente escutou uma voz que, que parecia a voz dele.
[...]

Indagador
: Certo. Como que foi essa agressão que você sofreu? Você apanhou como?

Lucimary
: Puxaram meu cabelo,
eh
, me chutaram aqui na costela, pisaram em mim.

Indagador
: E foi uma pessoa só que fez isso ou mais de uma?

Lucimary
: Uma pessoa só.

Indagador
: E era esse Felipe?

L
ucimary
:
O Felipe.

Indagador
: Certo. E os outros foram agredidos também? O
Talvanio
, o Ivo?

Lucimary
: O
Talvanio
. Sim. O
Talvanio
levou chute,
eh
, arma na cabeça,
eh

[...].

Após o roubo, as vítimas registraram Boletim de Ocorrência. No curso da investigação policial, apurou-se que o PIX realizado mediante extorsão da vítima
Lucimary
teve como destinatário o réu
Lucenilson

Rodrigues da Silva. Quando localizado, foram encontrados em sua posse diversos produtos do crime, incluindo o veículo subtraído e os equipamentos topográficos pertencentes à vítima
Talvanio
. Na ocasião, o réu também indicou a participação dos demais corréus, conforme consta do relatório de investigação (ID.
30
4495900
).

No tocante ao depoimento de
Luce
ni
lson
, prestado na fase policial

(ID.
304496052
),
embora não ratificado em juízo, observa-se que, ainda que não tenha confessado sua participação direta no roubo, o acusado apontou os demais corréus. Ademais, confirmou ter tomado conhecimento do crime em razão de troca de mensagens com o réu Felipe, bem como atribuiu ao réu
Rommer
a autoria intelectual do delito, conforme se extrai do referido depoimento
:

[...] Que referente ao crime que está sendo acusado manifesta o desejo de relatar sua versão dos fatos e relata que se participou do Roubo o interrogado NEGA, admitindo que apenas recebeu o PIX, no valor de R$ 1.000,00 (
hum
mil reais) em sua conta e o veículo CITROEN C3 1.6 TED, PLACA OBS0C72; Que o interrogado alega que chegou a consultar o veículo mas que não tinha
nenhum
restrição de Roubo/Furto;
Que quem lhe repassou o automóvel foram as pessoas de ROMER E MATHEUS
;
Que em relação ao Pix o interrogado afirma que FELIPE entrou em contato consigo lhe informando que faria o pagamento em sua conta e o interrogado
autorizou,e
posteriormente tendo realizado o saque da quantia e repassado a ROMER
; Q
ue mais tarde FELIPE lhe enviou um vídeo através do whatsapp com a imagem das vítimas amarradas; Que após receber o vídeo o interrogado questionou sobre o que estava acontecendo, quando FELIPE passou a lhe relatar que haviam roubado uma família e os feito de reféns; Que ao perguntar como aconteceu o crime, FELIPE e ROMER relatou que inicialmente foram até o local para poder pegar o "pé de pano" que seria o atual namorado da vítima, confirmando que tinham batido tanto na vítima LUCIMARY, quanto em seu namorado TALVANIO e também nas crianças e mataram e maltratam os animais, tendo cortado a cabeça de um papagaio, chutaram um cachorro
Chitzu
por estar fazendo muito barulho entre outros: Que o interrogado informou a ele que conhecia a vítima LUCIMARY, pois esta conhece tanto ao interrogado quanto a sua esposa
; Que relataram ainda que inicialmente iriam cometer o roubo em outra chácara, porém, mudaram de ideia e optaram por ir
a
casa de LUCIMARY; Que ainda lhe relataram que quando foram ao local, se vestiram de policiais, utilizando coletes balísticos e coturnos e ainda estavam de posse de simulacro e um arma de fogo do tipo revólver calibre .38. o qual o interrogado alega não saber a quem pertencia;
Que o interrogado afirma que quem organizou todo o roubo foi a pessoa de ROMER o qual é
ex
marido da vítima LUCIMARY
; Que o
interrrogado
afirma ainda ter tomado conhecimento que os envolvidos também participaram e foram responsáveis por outros crimes que aconteceram na região nesses últimos dias; Que o interrogado esclarece que não faz roubo em residências, que antigamente já participou de furto em caixa eletrônico de bancos; Que em relação ao bando que cometia o crime consigo, diz que dois morreram, dois ficaram presos e havia também um menor de idade que foi solto, crime ocorrido no município de Santo de
Antonio
/MT, o qual a quantia estimada que tinha no cofre bancário era de aproximadamente sete milhões de reais; Que atualmente trabalha como carpinteiro em uma fazenda e que em relação ao aparelho celular apreendido em sua posse, o interrogado AUTORIZA O ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES E CONTEÚDOS CONTIDOS NO TELEFONE TANTO NO DE SUA PROPRIEDADE QUANTO NO DA SUA ESPOSA;

No que se refere à dinâmica dos crimes e
às diligências policiais, após a prisão de
Luce
ni
lson
, prosseguiu-se na localização dos demais corréus por ele indicados. Nesse contexto, foi encontrado o réu Felipe, o qual confessou sua participação no roubo, fornecendo, inclusive, detalhes relevantes sobre o ocorrido, como o fato de o réu
Rommer
ter sido o mandante do crime e a informação de que os agentes portavam armas de fogo no momento da execução do delito.

No tocante ao
interrogatório de Felipe realizado
na fase policial, ainda que não reiterado em juízo, a referida declaração evidencia seu
conhecimento
detalhad
o

acerca da prática delitiva, além de apontar a participação dos demais réus na empreitada criminosa, conforme se depreende do respectivo termo (ID.
304494930
30
4494930
)
:

[...] No ato da sua prisão sua esposa Alessandra estava presente e referente ao crime que está sendo acusado
o interrogado manifesta o seu direito de falar sobre o fato ADMITINDO que participou do Roubo, que portava um simulacro de arma de fogo e também foi a pessoa que amarrou as vítimas;
Que quem o chamou para cometer o roubo foi a pessoa de ROMER, vulgo "
Vovo
"; Que nega ter chutado ou batido em alguém; Que referente a outros roubos ocorridos naquela região, ele nega que tenha cometido, que é o primeiro roubo cometido na companhia de
Vovo
, porém, no passado já cometeu outros furtos na mesma região, ocasião em que levaram geladeira, fogão e outros objetos;
Que o simulacro que o interrogado portava no dia do roubo foi entregue a ele por
Vovo
; Que junto com eles havia um outro homem o qual não foi preso e afirma desconhecer que estava com um revólver calibre .38; Que o interrogado admite que no dia do roubo, pegou o revólver .38, mas em seguida entregou a esse outro homem
;

Na sequência das diligências, foi localizado o réu Matheus, em cuja posse foi encontrado um cinto tático contendo porta-algemas, coldre e porta-carregadores, conforme consta do
Auto de Apreensão 247.3.2024.20684

(ID.
304494910
).

Em seu
interrogatóri
o
na fase investigativa, o réu

negou qualquer participação no roubo, limitando-se a alegar que apenas emprestou seu veículo a
Rommer
, tendo tomado conhecimento dos fatos que lhe foram imputados somente no momento da abordagem policial. Afirmou, ainda, que os aparatos de uso policial encontrados em sua residência teriam sido recebidos de um amigo, cujo nome, entretanto, não identificou
.

Conforme se depreende do referido
interrogatóri
o

(ID.
304494924
)
:

[...] Quanto ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio o interrogado manifesta o desejo de contar sua versão dos fatos relatando que
ROMER pediu o seu automóvel emprestado, um veículo GOL DE COR VERDE, carro de apoio ao roubo, cuja placa alega não saber e justificando que não sabia que ROMER iria cometer um roubo em posse do seu veículo
; Que o interrogado NEGA que tenha participado do Roubo e que só tomou conhecimento do crime quando os ouviu contar do fato quando foi preso em sua residência pelos policiais que o encontraram em sua residência quando estava dormindo e estando na cela, ouviu os demais presos contando sobre o crime; Que o interrogado tomou
conhecimento
que ROMER e sua
ex
mulher LUCIMARY, já cometeram outros roubos juntos dos quais o interrogado não sabe detalhes dizendo que ambos são "tranqueiras";
Q
ue perguntado ao interrogado sobre o coldre tático e os rádios HT que foram encontrados em sua residência, afirma que
uitliza
os três rádios para se comunicar em seu trabalho quando está em obras e o coldre afirma ter ganhado de um amigo no passado
; QUE O INTERROGADO AUTORIZA O ACESSO A TODO O CONTEÚDO CONTIDO NO SEU TELEFONE CELULAR QUE FOI APREENDIDO
(...).

Encerrando as diligências voltadas à localização dos indivíduos indicados por
Lucenilson
, foi encontrado o réu
Rommer
, que, ao ser abordado, confessou em sede policial toda a dinâmica delitiva. Relatou, inclusive, que a motivação para a prática do crime teria sido um desentendimento com sua ex-companheira
Lucimary
, em razão de uma suposta traição amorosa por ela cometida. Afirmou ainda ter convidado o réu Matheus para participar do delito, sendo que este, por sua vez, teria envolvido os demais corréus na empreitada criminosa
.

Ainda que tal declaração
,
prestada na fase policial
,
não tenha sido ratificada em juízo, revela-se harmônica com o conjunto probatório constante nos autos, especialmente com as declarações anteriormente expostas, com os objetos utilizados na execução do crime e com a
res furtiva
encontrada na posse do
s corréus
, conforme se destaca dos seguintes trechos
(ID.
304494936
):

QUE perguntado ao interrogado com relação ao roubo o mesmo esclarece; QUE teve um relacionamento amoroso com a vítima LUCIMARY, por cerca de um ano, não se recordando exatamente o período; QUE durante o tempo em que se relacionaram, o interrogado informa que praticaram diversos crimes juntos, todos furtos de equipamentos de irrigação, pivô e cobre em fazendas; QUE quando conheceu LUCIMARY, ela já praticava furtos junto com irmão dela de nome MÁRCIO, cujo sobrenome o interrogado não sabe informar; QUE aprendeu a modalidade de crime furto dos equipamentos utilizados na irrigação com eles: MARCIO e LUCIMARY; QUE certa vez, há cerca de dois meses, após um furto na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade MT, foram presos o interrogado, sua companheira e um comparsa de nome MATHEUS WILLIAN, sendo este, o mesmo que se encontra preso nesta unidade; QUE foram presos quando retornavam para Cuiabá, nas imediações do município de Jangada-MT; QUE na ocasião uma caminhonete Fiat Toro, com a res furtiva na carroceria, valor aproximado de cerca de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais); QUE não chegaram de ficar presos, sendo ambos
oitivados
e liberados, por que não estava em situação
flagrancial
; QUE o veículo ficou apreendido na cidade de Vila Bela; QUE continuaram metendo fita, para investirem no sítio que havia comprado e residiam na comunidade Mata Cavalo, em N. S. do Livramento-MT;
QUE compraram o sítio há cerca de quatro meses; QUE investiam o dinheiro aferido com os crimes, na melhoria do sitio; QUE o interrogado, há mais ou menos um mês, passou a desconfiar que LUCIMARY o estaria traindo, tendo verificado o celular dela e comprovado a traição; QUE LUCIMARY estava mantendo um relacionamento com TALVANIO, com quem já havia se relacionado antes do interrogado; QUE terminaram a relação, tendo sido expulso do sítio por LUCIMARY;
QUE ela ficou com tudo, deixando o declarante sem nada, somente com suas roupas;
QUE então passou a pensar numa maneira de se vingar; QUE a forma que encontrou, foi arquitetar um roubo para dar um susto e prejuízo a sua
ex
companheira; QUE então chamou seus
amigo
MATHEUS, que afirma ser como um irmão, e contou seu plano; QUE MATHEUS, prontamente disse que o ajudaria e afirmou: conheço uns guris bom aí; QUE MATHEUS então, chamou os guris para fazerem a fita; QUE são eles FELIPE, LUCENILSON e um outro conhecido por perninha, cujo nome o interrogado não sabe dizer; QUE MATHUES emprestou o veículo gol para o interrogado; QUE levou os três conhecidos de MATHEUS até o sitio de LUCIMARY, mas não entrou, os deixei perto da casa por volta das 4h da manhã;
QUE mandou darem um susto na sua
ex
e no namorado dela, mas não mandou ninguém os agredir; QUE não ficou aguardando para dar fuga, mas disse que era para eles se evadirem com o carro das vítimas; QUE perguntado ao interrogado sobre outros roubos cometidos na região do Mata Cavalo, afirma que são os mesmo presos hoje, sendo FELIPE, LUCENILSON e MATHEUS, sendo este último, quem conhece os caras que metem a fita; QUE quem seleciona os alvos, é um indivíduos conhecido por GUGU, mas não sabe quem é, ouviu esse nome pelos meninos, ou seja, os outros presos; QUE quando a todo material utilizado na ação criminosa em tela, capas de colete, coldre, armas, foi arranjado por esses meninos aí, se referindo a FELIPE, LUCENILSON;

Quanto aos policiais que participaram das diligências para a localização dos acusados, o policial civil Marcos Antônio Ramos de Morais, quando ouvido em juízo
(ID.
304496034
),
confirmou a forma como se desenvolveu a sequência das abordagens. Relatou que a primeira delas ocorreu em face do réu
Luc
eni
lson
, que se encontrava na posse do veículo subtraído, e, em seguida, foram localizados os demais corréus, em poder dos quais foram apreendidos aparatos policiais utilizados n
a prática dos
crimes
, ocasião em que os acusados se faziam passar por agentes da lei. Acrescentou, ainda, que os corréus

Felipe
e
Rommer

manifestaram o desejo de relatar como se deu a prática criminosa, por já terem sido detidos em flagrante.

Conforme se depreende dos trechos
do referido
depoimento
do policial civil Marcos (ID. 304496034)
:

Marcos: [...] E eles me passaram a informação que houve esse crime nessa localidade e que havia um suspeito, que esse suspeito seria o
Lucinildo
.

Indagador: Por que ele era suspeito?

Marcos: Porque fizeram uma transferência da conta da dona
Lucimari
, salvo engano, um pix para a conta do,
eh
,
Lucenilson
, certo? E, através de investigação, localizaram o endereço do ex-sogro dele em Santo Antônio do Leverger.
Eh
, dessas diligências eu participei, fui até Santo Antônio, conseguimos todas as informações de que o
Lucenilson
,
eh
, residia,
eh
, no município de Várzea Grande, porém, sem um, o, o endereço exato. E aí, a gente realizando diversas pesquisas no sistema, localizamos uma da mãe dele no bairro Nova Esperança, em Cuiabá. Fomos até a casa da mãe dele e foi quando a mãe dele falou que,
eh
, ele morava em Várzea Grande, né, na região, na, no bairro Costa Verde. E que, inclusive, naquela data,
eh
, ele estaria, a esposa dele estaria,
eh
, prestes a dar
a
luz a uma criança. E que ela estava internada na maternidade em Várzea Grande, próximo ao pronto-socorro.
Diante disso, a gente se deslocou até a maternidade e logramos êxito ao chegarmos no estacionamento de localizar a, o veículo da vítima, o C3, produto do, do, do, do crime.
E tomamos ciência que realmente o
Lucenilson

estava na maternidade acompanhando o parto da esposa. Nisso, o, o colega que estava à frente dessa, dessa diligência, o Rodrigo e a Thaíssa, adentraram até a, o local e deram voz de prisão para o
Lucenilson
. E ele não, não expôs nenhuma reação, nada. Falou, simplesmente, que tinha perdido.
E nisso, em entrevista com ele, ele acabou confessando quais seriam os outros participantes desse, desse fato aí, que no caso seria o Felipe, o Matheus e o
R
o
m
mer
.

Que inclusive, quem foi o mentor de tudo isso, desse fato aí, teria sido o
R
om
m
er
, por vingança,
eh
, do, do, do, da dona Lucimar ter sido ex-mulher dele.
E quando ele sofreu um acidente de moto,
eh
, ela acabou
abandonando ele
, né?
Eh
, eles tinham, haviam feito um roubo numa região, também, acho, salvo engano, em,
eh
, como que fala? Nossa,
eh
, na região lá de, de Vila Bela, salvo engano, não me recordo agora. E ela acabou
abandonando ele
.
E ele para se vingar disso aí, ele arquitetou todo esse plano de cometer esse roubo. E chamou,
eh
, o Matheus, chamou o Felipe e para cometer esse crime aí.

Inclusive, o veículo utilizado para deslocamento até o local pertencia a, até então, companheira do, do Matheus, certo?
Um Gol preto, salvo engano. que eu, meu.
Então, e aí tudo, todo o
Lucenilson

acabou levando a gente na casa de todos esses, desses suspeitos aí, foi quando a gente logrou êxito em, em realizar a prisão de todos eles. E na casa do, do, do,
eh
, do Matheus, foi localizado,
eh
, um, um cinto de guarnição, no qual havia um porta-algema, um porta-carregador e,
eh
, também três
HTs
,
tá
? Rádio amadores. Junto na, dentro do guarda-roupa. E já na casa do
R
om
m
er
, né, foi localizado duas,
eh
, capa de, de, de colete que
tava
embaixo, inclusive fui eu que levantei o colchão e estava essas placas, estava debaixo do colchão, entre a base e o colchão.

Indagador
:
Entendido. Esse, Marcos, geralmente, assim, quando há essas, essas informações iniciais em sede ainda de investigação da Polícia Judiciária Civil de um, vamos dizer, de um autuado, de um investigado em relação aos demais, assim, apontando os demais, costuma lá no final vir assim: "Ah, é meu inimigo, eu tenho, ele fez por vingança, eu tenho alguma coisa com ele".
Percebeu nessa investigação de vocês se tinha algo que demonstrasse desavença, inimizade, algo dessa natureza entre Felipe, Matheus, o Homer e o Felipe, Matheus,
R
om
m
er
e o
Lucenilson
?

Marcos:
Não. Em momento algum,
eh
, foi, foi, foi cogitado essa, essa possibilidade. Pelo contrário, salvo engano, nessa, numa dessas pesquisas que foram realizadas,
eh
, o Felipe participou de um crime junto com, a, o
R
om
m
er
, na época, né, o casal Homer e a dona
Lucimari
, né?

Indagad
or: Felipe ou Matheus?

Marcos:
Salvo engano, um deles participou.
Eh
, participou diretamente de um crime.
Que inclusive foi essa aí que do momento que houve esse crime aí, posterior, o
Rommer
sofreu um acidente de moto e em seguida ele foi,
eh
, abandonado pela dona
Lucimari
. E é isso que causou, causou a motivação para que o
Rommer
, ele se vingasse da, da dona
Lucimari
fazendo esse, essa, esse crime, cometendo esse crime
.

Indagad
or:

Tá
. Fez, assim, dado início às diligências, Marcos, assim, o primeiro a ser localizado foi o
Lucenilson
.
O
Lucenilson
após a, quer dizer, a, o Pix no nome dele, o veículo do roubo, né, subtraído do roubo com ele. Quer dizer, ele indica Matheus, indica o
R
o
m
mer
e indica o, o Felipe, né?

Marcos:
C
or
reto.

Indagador:
Tá
. Na hora que vocês vão localizando cada um desses outros três, eles chegam a falar alguma coisa sobre o fato, chegam a dimensionar alguma coisa sobre o fato? O que que o senhor me diz disso?

Marcos:
Não, eles, num primeiro momento, eles negaram, né? Porém,
eh
, a gente já tinha toda, todas essas informações. E quando todos eles estavam presos, eles, inclusive o
Rommer
,
eh
, durante o deslocamento dele para a delegacia, ele falou que ele ia,
eh
, revelar todo, todo o plano. O motivo pelo qual ele tinha cometido todo esse, esse crime aí. Quando ele viu que realmente a gente tinha todas, todas as informações e que as pessoas que, teoricamente, participou diretamente com ele esse crime, nesse crime,
eh
, estavam presos, ele, ele acabou abrindo o jogo para nós, falando que ele ia confessar em mínimos detalhes a, como, como aconteceu esse crime.

Promotor:
Entendi. Mas nesse momento, ele chega de dar nomes ou não? Só fala que ele, não, eu vou falar tudo.

Marcos:
Não, ele falou que ia falar tudo.

Também ouvido em juízo

(ID.
304496034
)
,
o policial civil Rodrigo Lopes Alonso confirmou que as diligências tiveram início com a localização do réu
Luc
eni
lson
, beneficiário do PIX obtido mediante extorsão. Relatou que, ao ser encontrado, o referido acusado indicou os nomes e a localização dos demais corréus.

Acrescentou, ainda, que, na posse dos réus Matheus e
Rommer
, foram apreendidos aparatos policiais utilizados para simular a condição de agentes de segurança durante o roubo, bem como que ambos lhe confessaram, de forma indireta, a autoria delitiva.

Quanto a este depoimento, destacam-se os seguintes trechos:

Rodrigo:
Nós tivemos, após pegar o boletim de ocorrência, aí diligenciamos até a
a
chácara lá no Mata Cavalo.
Eh
, e lá uma, eu não lembro o nome dela, uma senhora venezuelana, aí falando tudo ocorrido, que eles cortaram o pescoço de um louro,
eh
, queriam matar um cachorrinho que era de uma criança lá, porque
tava
latindo. Inclusive, colocou que o Felipe, ela reconheceu o Felipe, falou que ele
tava
de cara limpa quando fez o roubo lá, e que eles usaram,
eh
, pegaram, usaram, né, vamos dizer assim, um, um, de uma cama,
eh
, um pedaço de uma cama lá, da cabeceira de uma cama, e bateram muito nas pernas da senhora
Lucimari
. Ela, inclusive, relatou que ela tinha trombose. E
e
falou que, que se as crianças não parassem de ficar gritando, que eles iam pegar as crianças e machucar as crianças, bateram também nas crianças, amarraram as crianças.
Uhum
. Exato, exato.
Aí
levantou
, doutor, desculpa só assim, levantou até a questão que ela ainda falou, ó, inclusive, pelo jeito tem alguém que é conhecido aqui, porque ficava indicando os locais, ficava falando com a mão, não falava na boca, só com gestos.
[...]

Rodrigo:
Sim. Inclusive, daí a gente, a partir da hora que tomou conhecimento que o
Lucenilson
recebeu o pix, a gente foi atrás dele.
Aí, nessa diligência que a gente foi atrás dele, tendo a possibilidade que ele também poderia estar na casa de um ex-sogro dele, em Várzea Grande. Aí, lá esse ex-sogro dele, que era um senhor, pegou e falou: "Não, ele não tá aqui, não mora mais aqui, não tá mais ficando aqui, não tá mais me ajudando lá na
na
feira". Aí pegou e falou: "Ó, ele
tá
em Cuiabá, porque ele
tá
com uma outra esposa. Essa outra esposa
tá
grávida e ela
tá
para ganhar neném". Aí nós fizemos uma diligência até a residência da mãe dele. Aí ela falou no local que ele estava, na maternidade,
eh
, que a mulher dele
tava
ganhando neném.
A hora que nós chegamos na maternidade,
eh
, eu
tô
tentando lembrar o nome da maternidade ali em Várzea Grande. Nós chegamos na maternidade, aí o próprio C3, o Citroën, carro
ret
, branco, ele
tava
lá estacionado no estacionamento da, dessa maternidade lá, pública,
eh
, municipal a maternidade. Aí nós perguntamos, entramos em conversa lá com o pessoal, aí o pessoal pegou, o pessoal pegou e falou, falou: "Não, eles estão, eles estão numa sala, que a mulher dele tá, tá, tá dando
a
luz, tá em trabalho de parto".
Aí nós abrimos a porta, ele
tava
atrás da porta. Aí nós falamos
pra
ele, falamos, ó, você perdeu, beleza? Ele: "Não, beleza, eu perdi, deixa eu só acompanhar, por favor, o parto da minha filha". Aí, deixamos ele ainda acompanhar o parto da filha.
Na onde ele acompanhou, a gente ainda falou
pra
ele, ó, você perdeu, você sabe que perdeu, você sabe como que é. Você é cadeeiro, você já sabe como que é.
Você participou de um roubo, o
Lucenilson
participou de um roubo do Banco do Brasil quando eles tentaram roubar o Banco do Brasil no município de Santo Antônio. Ele participou desse roubo. Aí ele pegou: "Não, beleza, eu perdi".
Aí ele pegou e falou assim, ó: "Eu não quero mais essa vida, eu quero sair". Daí que ele começou a falar do restante do pessoal que participou.

Promotor:

Uhum
.
E nessa informação que ele passa, Rodrigo, ele dá, chega a dar os nomes de, de, de quem, lembraria ou recordaria os nomes?

Rodrigo:

Deu o nome, inclusive, e a localização de cada um.

Promotor:

Uhum
. Que seriam, então, o, vamos dizer, o...

Rodrigo:

O Felipe, o Matheus e o Romer.

Rodrigo Lopes Alonso:
Não,
daí quando nós demos continuidade na diligência, doutor, na casa do Matheus foi encontrado, porque o jeito também que até a mulher ainda falou: "Teve um, inclusive, que
tava
vestido igual polícia", falou
pra
gente lá no dia, a gente fazendo o local de crime. "
Tava
com um coldre, tipo, um negócio pra colocar arma." Ela ainda não sabia falar como que era. "
Tava
com um coldre, um, ela falou ainda, um cinto aqui, igual de polícia, um
um
negócio do lado pra pôr arma, pra pôr algema." Aí a gente foi nas diligências e encontrou na casa do Matheus, encontramos um coldre com porta-carregador, porta-algema, seu, entendeu? E o cinturão. Um coldre, porta-algema e porta-carregador. Entendeu? Aí dando,
eh
, continuidade nas diligências, na casa do, do Romer, foi encontrado dois coletes balísticos naquela cama box. Nós levantamos o colchão,
tava
entre a parte de baixo do, do box lá da base e o colchão, dois coletes balísticos.

Promotor de Justiça: Entendi.
Houve algum tipo de informação assim, além da, da, da localização dessas vestimentas que, assim, em tese, as características batiam com as roupas que eles utilizavam lá no sítio, Rodrigo? Houve informação assim, de, de, de, do que cada um fez? O Matheus, o Oberdan, o Felipe? O Felipe
tava
lá, já foi reconhecido, o senhor já nos falou.

Rodrigo Lopes Alonso:
Falou que todos ali que participaram, doutor, inclusive, eles levantaram uma questão da possibilidade de ter uma mulher, que elas desconfiaram de ter uma mulher no roubo.
A gente não conseguiu chegar à autoria dessa mulher, quem poderia ser essa mulher. Porque depois, a gente não pode falar aqui sobre suspeitas, entendeu? Tem que ter a certeza, que a gente teve uma suspeita depois, em razão de tudo que foi acontecendo. Mas assim, tem a possibilidade de ter uma mulher, a gente não conseguiu chegar nessa autoria, mas ele falou assim, que ela falava a todo momento que todos eles foram extremamente agressivos e ficava a todo momento ameaçando de matar eles, se tentassem olhar
pra
eles, se tentasse reagir, que o que tinham feito com o louro de cortar o pescoço, aquilo ali para fazer com eles era pouco. Ficava a todo momento fazendo um terrorismo com eles. [...]

Rodrigo Lopes Alonso:
Doutora, eu posso fazer só uma... Não é sobre esse caso, inclusive, até depois
a gente puxando no nosso sistema, foi ver que o Romer
tá
respondendo ele junto com o Matheus de um roubo ocorrido, inclusive
tá
reconhecida até. Tem o próprio boletim de ocorrência que
tá
aqui em minhas mãos, na qual fala que eles foram reconhecidos dentro do próprio carro suspeito,
quando foi na fazenda Maringá 2, ocorrido no dia 9/09/2024. Ele participando de um roubo lá na, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. No mesmo modo operante, com a carretinha. [...]

Juíza:
Tá
. Rodrigo, o senhor chegou na, nas investigações a levantar algo relacionado a um relacionamento da senhora
Lucimari
, que estava lá no dia dos fatos, uma das vítimas, que o senhor até a mencionou, com o Romer?

Rodrigo Lopes Alonso:
Isso, isso, excelência.
Eh
, inclusive, até no dia, o Romer, até num depoimento, levantou a questão que ele quando a gente
tava
levando
pra
cela, que falou que esse roubo seria uma vingança, porque a
Lucimari
participou desse roubo, desse furto, salvo engano, lá na, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade com ele, e depois que ele sofreu um acidente de moto, ela
abandonou ele
e arrumou esse outro rapaz de nome
Talvânio
.

Juíza:
Entendi.
E na ocorrência lá, pelo que o senhor já até mencionou aí sobre o, que
tá
em suas mãos, ela
tá
, o nome dela
tá
envolvido nesse...

Rodrigo Lopes Alonso:
Tá
,
tá
envolvido. Aqui, excelência, ó. Se a senhora quiser anotar o boletim de ocorrência 2024.274966. Aí coloca aqui, ó, aqui, ó, na onde a equipe lá no dia 10/09/2024, designados a comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, logrou êxito em localizar um veículo suspeito, que
tava
fazendo, modelo Toro, com farol traseiro do lado esquerdo queimado, com a referida carreta de reboque citada na cidade de Cuiabá, com os objetos furtados da fazenda Maringá, sendo que os três suspeitos estavam no interior do veículo, que era o Matheus, o Romer e a
Lucimari
.

Advogado (Eder):
Boa tarde.
Eh
, uma da, alguma das testemunhas reconheceram, chegaram de reconhecer e repassar para o senhor durante as diligências que o Matheus William realmente participou desse roubo?

Rodrigo Lopes Alonso:
Reconheceu. O Matheus, o Matheus foi levantado que ele era a pessoa que
tava
, vamos dizer assim, no estilo de policial no roubo. O coldre, e usando uma camisa preta da polícia com um colete.

Advogado (Eder): Mas isso
eh
o que uma das vítimas falam, né? Mas não chegaram de reconhecer,
eu chegaram
de reconhecer?

Rodrigo Lopes Alonso: Não, reconheceram ele. Reconheceram ele lá. E falou, foi o Matheus que
tava
usando o coldre, usando um dos coletes, estava vestido estilo policial. Ela ainda falou: "Igual vocês andam".

Cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelas diligências, quando harmônicos com as demais provas dos autos, constituem elementos idôneos a fundamentar a condenação criminal, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Feitas as considerações acerca dos depoimentos prestados pelas vítimas, dos interrogatórios dos réus e dos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pelas diligências,
bem como das demais provas já analisadas neste voto,
conclui-se que o conjunto probatório se revela robusto, harmônico
e coeso, demonstrando de forma suficiente a autoria delitiva atribuída aos
réus

Lucenilson
Rodrigues da Silva, Matheus Willian Jorge da Cunha e
Rommer
Oberdan
.

A começar pelo corréu
Rommer
Oberdan de Araújo, constata-se que este mantinha relacionamento amoroso prévio com a vítima
Lucimary
Silva Mendes e que, após o término, decidiu, por vingança, planejar o roubo com o intuito de causar-lhe prejuízos financeiros, além de puni-la física e psicologicamente, bem como atingir seu atual companheiro,
Talvanio
Vagner Sousa da Silva.

Tal motivação encontra respaldo nos depoimentos das vítimas
Emilce
Rodriguez Villalba,
Talvanio
Vagner Sousa da Silva e
Lucimary
Silva Mendes, os quais relataram que esta última era constantemente ameaçada por seu ex-companheiro em razão do rompimento da relação e de pendências financeiras entre ambos.

Ademais, ainda que não corroborados em juízo,
as informações prestadas pelo
s
réu
s

Luc
eni
lson

e d
e

Rommer
são clar
a
s ao indicar que o crime foi motivado pelo
relacionamento
que existiu entre
Lucimary

e
Talv
anio
. No
depoimento policial,
Romm
er
afi
rmou que descobriu a suposta traição de
Luci
mary
,
o
que o fez contatar o réu Matheus Willian Jorge da Cunha para realizar o roubo.

Luc
e
ni
lson

dec
larou que o delito foi praticado a mando de
Romm
er
, co
m a finalidade, inclusive, de retaliar
Talv
anio
, re
ferido em suas palavras como um “pé de pano”
,
expressão popular utilizada para designar aquele que mantém relacionamento com a companheira de outro.

Importa
ressalt
ar
que o entendimento jurisprudencial majoritário estabelece que os depoimentos prestados na fase policial não podem, por si sós, fundamentar a condenação criminal.
Todavia, quando tais declarações se encontram aliadas às demais provas produzidas nos autos, constituem importantes elementos de convicção aptos a embasar o juízo
acerca da
autoria delitiva.

Neste sentido, destaca-se
os seguintes
precedente
s do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
RETRATAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR QUE PERSISTE. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. [...] III - Em relação à confissão cabe destacar que a "
retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório
" (
AgRg
no
AREsp
n. 277 .963/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe
de 7/5/2013). IV - Na hipótese, o reconhecimento de pessoa se mostrou pouco relevante para a solução do caso, na medida em que havia outras provas da autoria delitiva. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2282356 PR 2023/0016775-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024);

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DA DEFESA E
ACUSAÇÃO .
PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESIMETRIA ADEQUADA EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO .
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. EX OFFICIO. REDIMENSIONADA A REPRIMENDA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. [...] 7
. A confissão extrajudicial dos acusados, embora não reiterada em juízo, tem valor probatório sempre que for confirmada por outros elementos de
prova .
No caso, além das confissões extrajudiciais, houve a confirmação destes dados durante a fase judicial pela declaração de policial que participou das investigações.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 10005035920218110010, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024).

Quanto à participação
de
Rommer

na execução
do crime
de roubo
, restou evidenciado que atuou como mandante e organizador da ação criminosa. Quando localizado pela Polícia Civil, foram encontradas em sua posse duas
C
apas de
C
oletes
B
alísticos de cor preta
(ID. 304494910)
, ocultadas sob sua cama, equipamentos que, conforme narrado por todas as vítimas, foram utilizados pelos criminosos durante a execução do delito.

No que se refere
às declarações
prestad
a
s em juízo pelas vítimas
Emilce
Rodriguez Villalba e
Talvanio
Vagner Sousa da Silva, ambos afirmaram ter reconhecido
Rommer
durante a prática criminosa.
Emilce
, embora não o tenha visto diretamente no momento do roubo, declarou já conhecê-lo anteriormente e identificá-lo por seus trejeitos.
Talvanio
, por sua vez, afirmou que, enquanto era levado de um cômodo a outro, conseguiu visualizar o acusado do lado de fora da residência, ocasião em que já se encontrava sem máscara.

Assim, restou demonstrado que o réu
Rommer
Oberdan de Araújo não apenas atuou como mentor do crime, mas também participou ativamente de sua execução, não lhe sendo cabível, portanto, a absolvição pleiteada.

Em relação ao réu Matheus Willian Jorge da Cunha, verifica-se que, quando localizado pela Polícia Civil, encontrava-se em sua posse um cinto tático contendo coldre, porta-algemas e porta-carregador, além de três rádios HT
Baofeng
(ID. 304494910), objetos utilizados pelos criminosos para simular serem policiais no momento da prática delitiva.

Ademais, os corréus
Luc
eni
lson
e
Rommer
, ao serem interrogados,
confirmaram a participação de Matheus
no
crime
.
O primeiro, quando abordado pela polícia, declarou, ainda na fase inquisitorial, que Matheus foi um dos autores do roubo, conduzindo os policiais até ele. O segundo afirmou ter contatado Matheus para integrar a empreitada criminosa, sendo este o responsável por convocar os demais acusados,
Luc
eni
lson

e Felipe, para participarem da ação.
Destaca-se, ainda, que
Lucenilson
, em seu
interrogatório realizad
o
na fase policial, declarou que o veículo subtraído, um Citroën C3, foi repassado a ele por
Rommer
e Matheus.

Cumpre destacar, ainda, que o veículo Volkswagen Gol, de cor verde, utilizado para transportar os assaltantes até o local do crime, é de propriedade da esposa de Matheus. O próprio acusado, em declaração prestada na fase policial, confirmou ter emprestado o referido automóvel a
Rommer
. Ressalte-se, ademais, que a esposa de Matheus, em depoimento prestado em juízo, afirmou ter percebido a ausência de seu marido na madrugada do delito, acrescentando ter notado que ele retornou à residência apenas na manhã seguinte
(
ID.
304496034
).

Sobre esse ponto, o policial civil Rodrigo Lopes Alonso, em
seu
depoimento judicial, declarou que tanto
Rommer
quanto Matheus já haviam sido identificados em outro processo criminal de roubo, ocasião em que foram flagrados no interior do mesmo veículo, circunstância que reforça a habitualidade delitiva
em conjunto
de ambos.

Diante do exposto, resta suficientemente comprovada a participação do réu Matheus Willian Jorge da Cunha na empreitada criminosa, não havendo espaço para a acolhida de seu pleito absolutório.

Com relação ao réu
Lucenilson
Rodrigues da Silva, verifica-se que ele foi o primeiro a ser localizado, por ter sido o destinatário de um PIX no valor de R$ 1.000,00, proveniente da extorsão praticada contra a vítima
Lucimary
Silva Mendes
. Na ocasião,
Lucenilson
foi encontrado na posse do veículo roubado durante a ação criminosa, um Citroën C3 branco, bem como de uma maleta amarela da marca CHCNAV, contendo equipamentos de medição, além de um aparelho Wireless Data
Transceiver
GNSS DL8, todos materiais topográficos subtraídos da vítima
Talvanio
Vagner Sousa da Silva.

Ademais, no depoimento prestado pelo corréu
Rommer
, ainda na fase inquisitorial, este declarou que seu comparsa Matheus convocou
Lucenilson
e Felipe para participarem da empreitada criminosa.

No que se refere ao depoimento de
Lucenilson
, igualmente prestado na fase inquisitorial, observa-se que, embora tenha alegado ter tomado conhecimento dos fatos apenas por meio de um vídeo enviado pelo corréu Felipe, os detalhes por ele narrados mostram-se manifestamente incompatíveis com essa versão.

Isso porque descreveu, com notável riqueza de informações, aspectos específicos da dinâmica do roubo, tais como a postura agressiva dos executores, o uso de vestimentas que simulavam uniformes da Polícia Civil, as armas empregadas, a intenção de
Rommer
em vingar-se de sua ex-companheira
Lucimary
e do atual companheiro desta,
Talvanio
, além da violência gratuita praticada contra os animais da residência, ocasião em que o cachorro foi chutado e o papagaio teve a cabeça decepada.

Tais circunstâncias, pela sua minuciosidade, não poderiam ter sido
descritas
por alguém alheio à execução do crime, o que evidencia a
falta de
verossimilhança da alegação de
Lucenilson
, no sentido
de que apenas teria tomado ciência dos fatos em conversa telefônica com os demais envolvidos.

Ainda, os policiais civis Rodrigo Lopes Alves e Marcos Antônio Ramos de Morais, que participaram das diligências para localizar os suspeitos do roubo ora réus, declararam em juízo que, durante a abordagem de
Lucenilson
, este confessou ter participado do crime, inclusive indicando a localização dos demais comparsas.

Dessa forma, ainda que a defesa de
Lucenilson
sustente que sua condenação estaria amparada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, tal alegação não merece prosperar. Isso porque o réu foi localizado na posse da
res furtiva
poucos dias após o roubo, admitiu no momento
da
abordagem policial estar envolvido na empreitada criminosa, foi apontado pelo corréu
Rommer
como um dos convidados a participar da ação delitiva e apresentou em seu depoimento inquisitorial riqueza de detalhes incompatíveis com a versão de que não teria presenciado o delito.

Assim, o conjunto probatório formado pela apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, pela confissão informal feita aos policiais, pelos depoimentos destes ratificados em juízo e pela corroboração proveniente da narrativa de
R
ommer
,
revela-se robusto e suficiente para ensejar a condenação.

Destaca-se que o depoimento prestado na fase policial, quando conjugado com as demais provas que corroboram a coautoria delitiva, como os relatos dos policiais civis que participaram da ocorrência e as demais declarações constantes dos autos, constitui elemento válido para a formação da convicção acerca da autoria, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
:

[...] O depoimento do corréu na fase policial, aliado ao testemunho das testemunhas, corrobora a coautoria delitiva e a divisão de tarefas entre os envolvidos, demonstrando o ajuste prévio para a subtração do bem. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10092853920228110004, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2025).

[...] Tese de julgamento: “
1. É admissível a condenação com base em prova indireta robusta, corroborada por confissão extrajudicial e apreensão da res
furtivae
” “2. A associação criminosa armada exige demonstração de estabilidade, permanência e pluralidade de agentes com finalidade delitiva
.”“
3. A fração de aumento de pena de 3/8 (três oitavos) é adequada quando presente três majorantes e comprovada a gravidade concreta das circunstâncias que envolveram a prática criminosa” “4. Não há bis in idem na aplicação cumulativa das majorantes do roubo com os delitos de extorsão e associação criminosa armada.” “5. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas cabe ao juízo da execução penal.” “6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada e permita a compreensão das razões do julgado.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10002962420248110085, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/06/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2025).

Diante disso, restou demonstrada a autoria delitiva atribuída a
Lucenilson
Rodrigues da Silva, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Dessa forma, restou comprovada não apenas a prática do crime de roubo qualificado, como também a prática do crime de extorsão majorada, atribuída aos corréus
Lucenilson
Rodrigues da Silva, Matheus Willian Jorge da Cunha e
Rommer
Oberdan de Araújo, tipificado no art. 158, § 1o, do Código Penal. Isso porque a vítima
Lucimary
foi constrangida a desbloquear seu aparelho celular para a realização de transferências de valores por meio do sistema PIX. Ademais, consta nos autos a tentativa de submeter as demais vítimas ao mesmo procedimento, conforme já demonstrado anteriormente.

Rejeito, portanto, os pleitos defensivos de absolvição formulados em favor dos corréus
Lucenilson
Rodrigues da Silva, Matheus Willian Jorge da Cunha
e

Rommer
Oberdan de Araújo
, uma vez que o conjunto probatório produzido nos autos se revela sólido, harmônico e suficiente para a formação do juízo condenatório, não havendo falar em insuficiência de provas.

I
I
I. DO PLEITO DEFENSIVO SUBSIDIÁRIO DO CORRÉU
LUC
E
N
I
LSON PARA O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1o, O CÓDIGO PENAL)

A defesa técnica de
Lucenilson
, de forma subsidiária, requer o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal, sustentando que sua conduta se limitou a ceder sua chave PIX a pedido de
Rommer
, sem envolvimento direto na execução do roubo ou na restrição da liberdade das vítimas. Argumenta que não deu cobertura ou apoio logístico ao delito, tendo sua atuação sido ínfima e acessória em relação à dos demais corréus, o que autoriza a redução da pena entre um sexto e um terço, em observância ao princípio da individualização da pena.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Foi
demonstrado nos autos que houve conjugação de vontades entre o apelante
Lucenilson
Rodrigues da Silva e os demais corréus, evidenciando-se um liame subjetivo firme e consciente, com divisão de tarefas previamente ajustada para a execução do crime. A prova judicializada, composta pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelos elementos materiais apreendidos, revela que
Lucenilson
não apenas tinha plena ciência da empreitada criminosa, mas também desempenhou papel relevante em diferentes fases do
iter criminis
.

Com efeito, restou comprovado que
Lucenilson
foi o beneficiário direto do
valor
oriundo da extorsão, uma vez que a transferência via PIX foi realizada para sua conta bancária, circunstância que demonstra sua participação ativa na fase de consumação do delito patrimonial. Ademais, parte dos bens subtraídos das vítimas foi encontrada em sua posse, fato que afasta
a
alegação de participação meramente acessória e confirma seu engajamento direto na divisão dos proveitos ilícitos.

Nesse sentido, destaco
os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1
.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre o apelante e os outros envolvidos no crime, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o do
art
. 29 do Código Penal (participação de menor importância). 2. Constatada a existência de conjugação de vontades entre o apelante e seus comparsas, com divisão de tarefas, essa situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 2o do art. 29 do Código Penal (participação dolosamente distinta
).
3. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002937-73.2021 .8.11.0025, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024);

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1o, DO CP. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que "Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"
(
AgRg
no
AREsp
n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013,
DJe
de 2/10/2013). (STJ -
AgRg
no REsp: 2108990 MG 2023/0407854-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)
.

Diante desse contexto, resta evidente que a atuação de
Lucenilson
Rodrigues da Silva não foi periférica ou de menor relevância, mas, ao contrário, mostrou-se essencial para a execução e o êxito da empreitada criminosa, com participação ativa tanto na fase de consumação do roubo quanto na de fruição dos bens e valores ilicitamente obtidos
, conforme demonstrado no Capítulo I deste voto
.

A divisão de tarefas e a conjugação de vontades demonstram a coautoria
exercitada de forma
plena, na qual cada agente desempenhou função indispensável dentro do plano delitivo, razão pela qual se afasta

a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação
, reconhecendo-se a responsabilidade do apelante em igualdade de condições com os demais corréus
, não havendo se falar em menor participação
.

I
V
. DO PLEITO
DEFENSIVO SUBSIDIÁRIO DO CORRÉU LUC
E
N
I
LSON PARA
REVISÃO DA PENA-BASE

A defesa técnica de
Lucenilson
Rodrigues da Silva, de forma subsidiária, requer a revisão da pena-base, pleiteando que, em caso de manutenção da condenação, sejam reconhecidos como normais os vetores previstos no art. 59 do Código Penal,
com
o argumento de que não existem elementos concretos que justifiquem a exasperação da reprimenda inicial. Sustenta que a sentença utilizou fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, em afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Contudo, tal pleito
também
não merece acolhimento.

Verifica-se que, diante da existência de pluralidade de causas de aumento, foi utilizada uma delas, qual seja, o concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, como fundamento para a exasperação da pena-base, no tocante às circunstâncias do crime. Assim, não há qualquer equívoco na utilização de tal fundamento para o agravamento da reprimenda.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo mais de uma majorante no crime de roubo, é legítima a utilização de uma delas como fundamento para exasperar a pena-base, a título de circunstância judicial, reservando-se a mais gravosa para aplicação na terceira fase, como causa de aumento, conforme o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]
4.
Havendo concurso de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobejantes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave, na terceira fase, como causa de aumento.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0012778-92.2020.8.11 .0042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024).

No que se refere ao
quantum
de aumento, observa-se que foi aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, parâmetro que se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. OMISSÃO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
3. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/4 para cada vetorial negativada sem motivação suficiente. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC: 964972 SP 2024/0456208-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025).

Dessa forma, constata-se que a dosimetria da pena foi corretamente realizada, com a devida fundamentação para a exasperação da pena-base diante da presença de mais de uma majorante, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada.

Rejeito, portanto, a pretensão defensiva
para a
fastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, devendo ser mantida a sentença nos termos em que foi proferida.

V.
DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos pelos corréus
Lucenilson
Rodrigues da Silva, Matheus Willian Jorge da Cunha e
Rommer
Oberdan de Araújo
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença quanto a eles
.

Outrossim,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso de apelação criminal interposto por
Felipe
Valancio
Ferreira da Silva
e, n
a parte conhecida
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025